Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600487-31.2020.6.16.0012
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
25/06/2025
Número: 0600487-31.2020.6.16.0012

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 08/07/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600487-31.2020.6.16.0012
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600487-31.2020.6.16.0012 que julgou parcialmente procedente a pretensão do Ministério Público
Eleitoral contida na presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral por abuso do poder político
para o fim de, reconhecendo a existência da prática abuso de poder político e do benefício eleitoral
dela decorrente, declarar a inelegibilidade dos réus Luiz Adyr Gonçalves Pereira, José Marciniak
Stuski, Ademar Przywitowski, José Denilson Nizer Volochen, Jackson Felipe Silva Machado de
Lima, Edival Ferreira Guimarães (Val Guimarães), Hilario Gordya Stanski (Tito Stanski), Jorge
Wallace Manfroni e Pedro Cesar Albuquerque de Farias bem como para cominar-lhes a sanção de
inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição do ano de
2020. Como consequência, determinou a cassação de todos os diplomas eventualmente expedidos
em favor dos réus e, em especial, dos réus Jorge Wallace Manfroni, Jackson Felipe Silva Machado
de Lima e Ademar Przywitowski, com a respectiva perda do cargo eventualmente ocupado e, julgou
parcialmente procedente também a pretensão para o fim de reconhecer, cumulativamente, a prática
de conduta vedada imputada aos réus Luiz Adyr Gonçalves Pereira, José Marciniak Stuski, Ademar
Przywitowski, José Denilson Nizer Volochen, Jackson Felipe Silva Machado de Lima, Edival
Ferreira Guimarães (Val Guimarães) e Pedro Cesar Albuquerque de Farias, de forma que os
condenou nas seguintes penalidades: 1)Luiz Adyr Gonçalves Pereira: multa no valor de R$
14.145,80 (catorze mil, cento e quarenta e cinco Reais e oitenta Centavos); 2)José Marciniak Stuski:
multa o valor de R$ 10.609,35 (dez mil, seiscentos e nove Reais e trinta e cinco centavos). 3)Ademar
Przywitowski: cassação do diploma e multa R$10.641,00 (dez mil, seiscentos e quarenta e um mil
Reais). 4)José Denilson Nizer Volochen: multa o valor de R$ 10.641,00 (dez mil, seiscentos e
quarenta e um mil Reais). 5)Jackson Felipe Silva Machado de Lima: cassação do diploma e multa
R$10.641,00 (dez mil, seiscentos e quarenta e um mil Reais) 6)Edival Ferreira Guimarães (Val
Guimarães): multa no valor de R$ 7.980,75 (sete mil, novecentos e oitenta Reais e setenta e cinco
centavos) 7)Pedro Cesar Albuquerque de Farias: multa no valor de R$ 15.961,50 (quinze mil,
novecentos e sessenta e um mil Reais e cinquenta centavos)). (AIJE proposta pelo Ministério
Público Eleitoral em face dos requeridos supramencionados, com base no do art. 73, I e IV e §10 da
Lei nº 9.0504/97, para reconhecer a prática das condutas vedadas e o abuso de poder político pelo
Prefeito e Vice, candidatos à reeleição não eleitos em São Mateus do Sul/PR e os demais, com a
participação do ex-servidor público municipal comissionado e pré-candidato a vereador Ademar
estariam realizando a distribuição gratuita de manilhas (tubos de concreto) e pedras (cascalho) da
prefeitura para uso particular de moradores das áreas rurais). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
PEDRO CESAR ALBUQUERQUE DE FARIAS
(RECORRENTE)
ANA CLARA DA COSTA SANTOS (ADVOGADO)
MARINA MORAIS ALVES (ADVOGADO)
JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS (ADVOGADO)
MICHEL SALIBA OLIVEIRA (ADVOGADO)
WAGNER SIBEN DE SOUZA WOLFF (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
JORGE WALLACE MANFRONI (RECORRENTE)
ANA CLARA DA COSTA SANTOS (ADVOGADO)
MARINA MORAIS ALVES (ADVOGADO)
JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS (ADVOGADO)
MICHEL SALIBA OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
HILARIO GORDYA STANSKI (RECORRENTE)
ANA CLARA DA COSTA SANTOS (ADVOGADO)
MARINA MORAIS ALVES (ADVOGADO)
JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS (ADVOGADO)
MICHEL SALIBA OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
EDIVAL FERREIRA GUIMARAES (RECORRENTE)
ANA CLARA DA COSTA SANTOS (ADVOGADO)
MARINA MORAIS ALVES (ADVOGADO)
JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS (ADVOGADO)
MICHEL SALIBA OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JACKSON FELIPE SILVA MACHADO DE LIMA
(RECORRENTE)
ANA CLARA DA COSTA SANTOS (ADVOGADO)
MARINA MORAIS ALVES (ADVOGADO)
JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS (ADVOGADO)
MICHEL SALIBA OLIVEIRA (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JOSE DENILSON NIZER VOLOCHEN (RECORRENTE)

ANA CLARA DA COSTA SANTOS (ADVOGADO)
MARINA MORAIS ALVES (ADVOGADO)
JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS (ADVOGADO)
MICHEL SALIBA OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
ADEMAR PRZYWITOWSKI (RECORRENTE)
ANA CLARA DA COSTA SANTOS (ADVOGADO)
MARINA MORAIS ALVES (ADVOGADO)
JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS (ADVOGADO)
MICHEL SALIBA OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JOSE MARCINIAK STUSKI (RECORRENTE)
ANA CLARA DA COSTA SANTOS (ADVOGADO)
MARINA MORAIS ALVES (ADVOGADO)
JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS (ADVOGADO)
MICHEL SALIBA OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ ADYR GONCALVES PEREIRA (RECORRENTE)
ANA CLARA DA COSTA SANTOS (ADVOGADO)
MARINA MORAIS ALVES (ADVOGADO)
JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS (ADVOGADO)
MICHEL SALIBA OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
PEDRO CESAR ALBUQUERQUE DE FARIAS (RECORRIDO)
ANA CLARA DA COSTA SANTOS (ADVOGADO)
MARINA MORAIS ALVES (ADVOGADO)
JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS (ADVOGADO)
MICHEL SALIBA OLIVEIRA (ADVOGADO)
WAGNER SIBEN DE SOUZA WOLFF (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
JORGE WALLACE MANFRONI (RECORRIDO)
ANA CLARA DA COSTA SANTOS (ADVOGADO)
MARINA MORAIS ALVES (ADVOGADO)
JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS (ADVOGADO)
MICHEL SALIBA OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
HILARIO GORDYA STANSKI (RECORRIDO)

ANA CLARA DA COSTA SANTOS (ADVOGADO)
MARINA MORAIS ALVES (ADVOGADO)
JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS (ADVOGADO)
MICHEL SALIBA OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
EDIVAL FERREIRA GUIMARAES (RECORRIDO)
ANA CLARA DA COSTA SANTOS (ADVOGADO)
MARINA MORAIS ALVES (ADVOGADO)
JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS (ADVOGADO)
MICHEL SALIBA OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JACKSON FELIPE SILVA MACHADO DE LIMA
(RECORRIDO)
ANA CLARA DA COSTA SANTOS (ADVOGADO)
MARINA MORAIS ALVES (ADVOGADO)
JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS (ADVOGADO)
MICHEL SALIBA OLIVEIRA (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JOSE DENILSON NIZER VOLOCHEN (RECORRIDO)
ANA CLARA DA COSTA SANTOS (ADVOGADO)
MARINA MORAIS ALVES (ADVOGADO)
JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS (ADVOGADO)
MICHEL SALIBA OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
ADEMAR PRZYWITOWSKI (RECORRIDO)
ANA CLARA DA COSTA SANTOS (ADVOGADO)
MARINA MORAIS ALVES (ADVOGADO)
JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS (ADVOGADO)
MICHEL SALIBA OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JOSE MARCINIAK STUSKI (RECORRIDO)
ANA CLARA DA COSTA SANTOS (ADVOGADO)
MARINA MORAIS ALVES (ADVOGADO)
JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS (ADVOGADO)
MICHEL SALIBA OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ ADYR GONCALVES PEREIRA (RECORRIDO)

ANA CLARA DA COSTA SANTOS (ADVOGADO)
MARINA MORAIS ALVES (ADVOGADO)
JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS (ADVOGADO)
MICHEL SALIBA OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44568963
24/06/2025
22:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44568963 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.475

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600487-
31.2020.6.16.0012 – São Mateus do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRENTE: LUIZ ADYR GONCALVES PEREIRA
ADVOGADO: ANA CLARA DA COSTA SANTOS - OAB/DF64788
ADVOGADO: MARINA MORAIS ALVES - OAB/DF62436
ADVOGADO: JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS - OAB/DF54805
ADVOGADO: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - OAB/DF24694
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
RECORRENTE: JOSE MARCINIAK STUSKI
ADVOGADO: ANA CLARA DA COSTA SANTOS - OAB/DF64788
ADVOGADO: MARINA MORAIS ALVES - OAB/DF62436
ADVOGADO: JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS - OAB/DF54805
ADVOGADO: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - OAB/DF24694
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
RECORRENTE: ADEMAR PRZYWITOWSKI
ADVOGADO: ANA CLARA DA COSTA SANTOS - OAB/DF64788
ADVOGADO: MARINA MORAIS ALVES - OAB/DF62436
ADVOGADO: JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS - OAB/DF54805
ADVOGADO: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - OAB/DF24694
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
RECORRENTE: JOSE DENILSON NIZER VOLOCHEN
ADVOGADO: ANA CLARA DA COSTA SANTOS - OAB/DF64788
ADVOGADO: MARINA MORAIS ALVES - OAB/DF62436
ADVOGADO: JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS - OAB/DF54805
ADVOGADO: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - OAB/DF24694
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A

Num. 44568963 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
RECORRENTE: JACKSON FELIPE SILVA MACHADO DE LIMA
ADVOGADO: ANA CLARA DA COSTA SANTOS - OAB/DF64788
ADVOGADO: MARINA MORAIS ALVES - OAB/DF62436
ADVOGADO: JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS - OAB/DF54805
ADVOGADO: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - OAB/DF24694
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
RECORRENTE: EDIVAL FERREIRA GUIMARAES
ADVOGADO: ANA CLARA DA COSTA SANTOS - OAB/DF64788
ADVOGADO: MARINA MORAIS ALVES - OAB/DF62436
ADVOGADO: JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS - OAB/DF54805
ADVOGADO: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - OAB/DF24694
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
RECORRENTE: HILARIO GORDYA STANSKI
ADVOGADO: ANA CLARA DA COSTA SANTOS - OAB/DF64788
ADVOGADO: MARINA MORAIS ALVES - OAB/DF62436
ADVOGADO: JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS - OAB/DF54805
ADVOGADO: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - OAB/DF24694
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
RECORRENTE: JORGE WALLACE MANFRONI
ADVOGADO: ANA CLARA DA COSTA SANTOS - OAB/DF64788
ADVOGADO: MARINA MORAIS ALVES - OAB/DF62436
ADVOGADO: JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS - OAB/DF54805
ADVOGADO: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - OAB/DF24694
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
RECORRENTE: PEDRO CESAR ALBUQUERQUE DE FARIAS
ADVOGADO: ANA CLARA DA COSTA SANTOS - OAB/DF64788
ADVOGADO: MARINA MORAIS ALVES - OAB/DF62436
ADVOGADO: JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS - OAB/DF54805
ADVOGADO: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - OAB/DF24694
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
RECORRIDO: LUIZ ADYR GONCALVES PEREIRA
ADVOGADO: ANA CLARA DA COSTA SANTOS - OAB/DF64788
ADVOGADO: MARINA MORAIS ALVES - OAB/DF62436
ADVOGADO: JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS - OAB/DF54805
ADVOGADO: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - OAB/DF24694
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A

Num. 44568963 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
RECORRIDO: JOSE MARCINIAK STUSKI
ADVOGADO: ANA CLARA DA COSTA SANTOS - OAB/DF64788
ADVOGADO: MARINA MORAIS ALVES - OAB/DF62436
ADVOGADO: JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS - OAB/DF54805
ADVOGADO: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - OAB/DF24694
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
RECORRIDO: ADEMAR PRZYWITOWSKI
ADVOGADO: ANA CLARA DA COSTA SANTOS - OAB/DF64788
ADVOGADO: MARINA MORAIS ALVES - OAB/DF62436
ADVOGADO: JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS - OAB/DF54805
ADVOGADO: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - OAB/DF24694
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
RECORRIDO: JOSE DENILSON NIZER VOLOCHEN
ADVOGADO: ANA CLARA DA COSTA SANTOS - OAB/DF64788
ADVOGADO: MARINA MORAIS ALVES - OAB/DF62436
ADVOGADO: JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS - OAB/DF54805
ADVOGADO: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - OAB/DF24694
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
RECORRIDO: JACKSON FELIPE SILVA MACHADO DE LIMA
ADVOGADO: ANA CLARA DA COSTA SANTOS - OAB/DF64788
ADVOGADO: MARINA MORAIS ALVES - OAB/DF62436
ADVOGADO: JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS - OAB/DF54805
ADVOGADO: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - OAB/DF24694
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
RECORRIDO: EDIVAL FERREIRA GUIMARAES
ADVOGADO: ANA CLARA DA COSTA SANTOS - OAB/DF64788
ADVOGADO: MARINA MORAIS ALVES - OAB/DF62436
ADVOGADO: JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS - OAB/DF54805
ADVOGADO: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - OAB/DF24694
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
RECORRIDO: HILARIO GORDYA STANSKI
ADVOGADO: ANA CLARA DA COSTA SANTOS - OAB/DF64788
ADVOGADO: MARINA MORAIS ALVES - OAB/DF62436
ADVOGADO: JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS - OAB/DF54805
ADVOGADO: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - OAB/DF24694
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A

Num. 44568963 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
RECORRIDO: JORGE WALLACE MANFRONI
ADVOGADO: ANA CLARA DA COSTA SANTOS - OAB/DF64788
ADVOGADO: MARINA MORAIS ALVES - OAB/DF62436
ADVOGADO: JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS - OAB/DF54805
ADVOGADO: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - OAB/DF24694
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
RECORRIDO: PEDRO CESAR ALBUQUERQUE DE FARIAS
ADVOGADO: ANA CLARA DA COSTA SANTOS - OAB/DF64788
ADVOGADO: MARINA MORAIS ALVES - OAB/DF62436
ADVOGADO: JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS - OAB/DF54805
ADVOGADO: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - OAB/DF24694
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2020. RECURSOS ELEITORAIS. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ENTREGA DE PEDRAS E MANILHAS EM ANO
ELEITORAL.
ABUSO
DE
PODER
POLÍTICO
CONFIGURADO.
INELEGIBILIDADE.
PARCIAL
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DOS
INVESTIGADOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de ação de investigação judicial eleitoral proposta pelo Ministério Público
Eleitoral em face de diversos investigados, com pedido de aplicação de sanções por conduta
vedada e abuso de poder político nas eleições de 2020.
1.2 A sentença da 12ª Zona Eleitoral de São Mateus do Sul julgou parcialmente procedente
a ação de investigação judicial eleitoral proposta pelo primeiro recorrente, reconhecendo a
prática de abuso de poder político e da conduta vedada descrita no art. 73, §10, da Lei da
Eleições, em razão da suposta entrega de pedras e manilhas de concreto a eleitores em ano
eleitoral.
1.3 Houve recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral pleiteando a configuração da
conduta vedada descrita no art. 73, inciso I, da Lei das Eleições, e recurso interposto pelos
investigados requerendo a improcedência da ação.
1.4 Esta Corte, em 01/08/2022, deu parcial provimento ao recurso dos investigados, para
afastar o abuso de poder político, e negou provimento ao recurso interposto pelo Ministério

Num. 44568963 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
Público Eleitoral, mantendo apenas a condenação pela conduta vedada prevista no art. 73,
§10, da Lei das Eleições e a respectiva sanção de multa.
1.5 O Ministério Público Eleitoral interpôs recurso especial eleitoral pleiteando o
reconhecimento da licitude da prova decorrente da apreensão do aparelho; a declaração de
validade dos depoimentos colhidos pelo Ministério Público Eleitoral em sede de
procedimento preparatório eleitoral; a reforma do acórdão para julgar procedente a ação no
que concerne ao abuso do poder político.
1.6 Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, reformou parcialmente o acórdão desta
Corte, para reconhecer a validade das entrevistas realizadas pelo Promotor Eleitoral, durante
o procedimento preparatório eleitoral, determinado o retorno dos autos para nova análise
quanto ao abuso de poder político.
1.7 Com recebimento dos autos neste Tribunal, as partes apresentaram manifestação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em verificar se os investigados incorreram em abuso
de poder político, a ensejar a sanção de inelegibilidade prevista no art. 22, XIV, da LC
64/1990.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O abuso de poder político ocorre quando agentes públicos utilizam sua posição
funcional para beneficiar candidaturas, em prejuízo à isonomia e à legitimidade do pleito.
Exige-se prova robusta da alta reprovabilidade da conduta e sua significativa repercussão no
processo eleitoral. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral exige, para configuração
do abuso, elementos que evidenciem a gravidade da conduta (aspecto qualitativo) e seu
impacto na lisura do pleito (aspecto quantitativo).
3.2 As provas colhidas — depoimentos, documentos, vídeos e conversas extraídas de
aparelho celular — demonstram que diversos agentes políticos (prefeito, vice, vereadores,
servidores) atuaram pessoalmente na entrega seletiva de bens públicos a eleitores em
localidades diversas, com reiterada atuação informal e fora dos canais administrativos
regulares.
3.3 A seletividade no atendimento, o envolvimento direto dos agentes públicos, a ausência
de critérios impessoais, a proximidade temporal com o pleito de 2020 e o alcance territorial
da conduta demonstram a finalidade eleitoral na execução de serviços e entrega de bens
públicos.
3.5 No plano qualitativo, a gravidade da conduta se evidencia pelo reiterado desvio de
finalidade na entrega de bens e, ainda, pela criação de um ambiente de “retribuição moral”

Num. 44568963 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
por parte dos eleitores, sem necessidade de pedido explícito de votos, o que torna a prática
ainda mais insidiosa e difícil de neutralizar.
3.6 Sob o prisma quantitativo, os elementos constantes dos autos evidenciam que a prática
de fornecimento de materiais públicos (como pedras e manilhas) não se restringiu a
episódios pontuais ou a desvios isolados, mas assumiu caráter sistemático, abrangente e
reiterado, demonstrando a capilaridade e o alcance da conduta ilícita. Os efeitos eleitorais
desse tipo de conduta não se restringem apenas aos beneficiários diretos, mas também se
espraiam para seus familiares, vizinhos e para comunidade rural como um todo, gerando um
efeito multiplicador da simpatia política por parte de toda a coletividade que almeja receber
tratamento semelhante.
3.7 Configurado o abuso de poder político, impõe-se a aplicação da sanção de
inelegibilidade aos investigados que contribuíram para os atos abusivos, conforme análise
individualizada da conduta de cada um, ressalvando-se a perda superveniente de objeto
quanto à penalidade de cassação, diante do término da legislatura 2021-2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso dos investigados CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO a fim de
afastar apenas a condenação por abuso de poder político de Hilario Gordya Stanski e de
Jorge Wallace Manfroni.
Tese de julgamento: A entrega de bens públicos a particulares em ano eleitoral, sem
observância aos trâmites legais e com participação de agentes públicos candidatos,
caracteriza abuso de poder político quando demonstrada a pessoalização dos atos, a
proximidade com o pleito e o desvio de finalidade da atuação administrativa.
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar n. 64/1990, art. 22, XIV; Lei n.
9.504/1997, art. 73, §10.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspe n. 060029448, Rel. Min. Alexandre de
Moraes; TSE, AIJE n. 060177905, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44568963 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03

RELATÓRIO
Trata-se de recursos eleitorais interpostos pelo Ministério Público Eleitoral (ID 38820766)
e por Luiz Adyr Gonçalves Pereira, José Marciniak Stuski, Ademar Przywitowski, José
Denilson Nizer Volochen, Jackson Lima, Edival Ferreira Guimarães, Hilário Stanski, Jorge
Manfroni e Pedro Cesar de Albuquerque Farias (ID 38820866), em face da sentença
proferida pelo Juízo da 12ª Zona Eleitoral de São Mateus do Sul, que julgou parcialmente
procedente a ação de investigação judicial eleitoral proposta pelo primeiro recorrente,
reconhecendo a prática de abuso de poder político e de conduta vedada descrita no art.
73, §10, da Lei da Eleições, em razão da suposta entrega de pedras e manilhas de
concreto a eleitores em ano eleitoral.
O Ministério Público Eleitoral sustentou (ID 36987516), em síntese, que a) as provas
dos autos permitem concluir pela prática da conduta vedada prevista no inciso I do artigo
73 da Lei nº 9.504/97, por entender que os investigados fizeram, em ano eleitoral, efetivo
uso da máquina pública em favor de suas candidaturas, valendo-se de bens materiais e
de servidores públicos vinculados à Secretaria Municipal de Obras para a intensificação
de serviços públicos de manutenção de estradas e de outras obras de infraestrutura na
zona rural, promovendo-se politicamente com esta situação de forma abusiva; b) a
doação dos bens (manilhas e pedras), embora não caracterize a cessão prevista no inciso
I do artigo 73 da Lei nº 9.504/97 implica necessariamente o uso de outras máquinas para
a realização dos serviços e das obras, pois tais insumos não eram retirados diretamente
na prefeitura pelos munícipes, mas entregues aos destinatários por meio do uso do
maquinário público; c) foram beneficiários da ilicitude os candidatos a vereador Ademar
Przywitowski e José Denilson Nizer Volochen, que, ao mesmo tempo em que tiveram
seus serviços utilizados pelo prefeito, tiveram à sua disposição a máquina pública; d) os
vereadores e candidatos à reeleição Jackson Felipe Silva Machado de Lima e Edival
Ferreira Guimarãe teriam “tocado” os serviços no interior do município, em total afronta às
atribuições que lhe são conferidas pela Constituição da República, e efetuaram doações
de pedras e manilhas a particulares; e) Hilario Gordya Stanski, que sequer possuía
vínculo com a Administração Pública, mas por ser aliado político do prefeito, teve cedidas
em seu favor as máquinas e os caminhões da Prefeitura, bem como serviços e materiais
que distribuiu para particulares; f) Jorge Wallace Manfroni, foi Secretário Municipal de
Educação até 14/01/2020, mas mesmo após ter deixado o cargo e rompido totalmente
seu vínculo profissional com a municipalidade, continuou tendo livre acesso à máquina
administrativa, permanecendo com sua imagem vinculada às ações da prefeitura,
notadamente serviços de manutenção de estradas realizados na região de Lageado,
Divisa, São Miguel, etc, locais que passou a visitar com frequência, vistoriando estradas,
recebendo demandas da população, e atendendo pedidos com o consentimento e
aprovação do prefeito Luiz Adyr; g) as justificativas apresentadas pela defesa quanto às
conversas não prosperam porque é de conhecimento geral que desde o início da
pandemia do Coronavírus, em março de 2020, as aulas ficaram suspensas, de modo que
durante todo o ano eleitoral não houve transporte escolar; h) não havia programa social
autorizado em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, e ausentes
também hipóteses de calamidade pública e estado de emergência que justificassem a

Num. 44568963 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
distribuição gratuita de pedras, manilhas e serviços de máquina a particulares. Por fim,
requereu a reforma da sentença para também reconhecer a prática da conduta vedada
pelo art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/1997, e, assim, aplicar a multa prevista no art. 73,
§4º, da Lei nº 9504/1997 aos investigados, bem como a cassação de seus diplomas.
Os investigados alegaram (ID 38820866), preliminarmente, a ausência de formação de
litisconsórcio passivo necessário; a ausência de fundamento legal e imprescindibilidade
da prova consistente na apreensão dos aparelhos celulares; a ausência de
subsidiariedade e proporcionalidade na tutela cautelar antecedente; a manifesta
ilegalidade da apreensão do aparelho celular de Pedro Cesar; a nulidade das provas
obtidas mediante os depoimentos unilaterais e da negativa de acompanhamento das
investigações pelos investigados; a ilicitude das provas, cuja custódia e extração foram
feitas pelo GAECO/PR, usurpando a competência exclusiva da polícia federal; e o
cerceamento de defesa em vista do indeferimento do pedido de prova essencial. No
mérito, sustentaram que a) o atendimento de pedidos e de solicitações informais de
moradores, que necessitam de algum serviço da municipalidade, é uma realidade lícita e
os benefícios políticos auferidos pelo atendimento desses pedidos também; b) a sentença
criminaliza o fato de a Administração Pública não ter suspendido suas atividades no ano
eleitoral; c) a sentença inverteu indevidamente o ônus da prova quando presumiu a
finalidade eleitoral nas ações dos ora recorrentes, e que a compra de pedras e manilhas
no ano de 2020 teria sido superior aos dos dois anos anteriores; d) indagam qual seria a
ilegalidade ou o indício de ato abusivo no fato de os vereadores serem interpelados por
munícipes e levarem seus pleitos e pedidos ao prefeito; e) questionam, ainda, o porquê de
um diretor de escola, recém Secretário de Educação, não poder pleitear serviços para as
regiões que atende e frequenta diariamente em zona rural; f) defendem que o vice-
prefeito, como agente político, não tem horário de expediente e, portanto, pode fazer
campanha a qualquer momento, especialmente se não acumula qualquer outra função; g)
não houve qualquer distribuição de “bens, valores ou benefícios” de caráter “social”, mas
sim de função típica do ente público municipal na garantia de manutenção das condições
viárias de estradas de terra e de pedregulho naturalmente degradadas pelo uso e pelo
tempo; h) todas as testemunhas relataram (e as requisições juntadas pela prefeitura
comprovaram) que, além de haver previsão legal dessa função típica, tais serviços
sempre foram prestados pela prefeitura, inclusive por gestões anteriores a de Luiz Adyr,
sem qualquer relação com o processo eleitoral; i) as obras não estão acontecendo nas
propriedades particulares, mas sim nas estradas rurais, públicas, e nos acessos a tais
propriedades, o que estaria demonstrado pelas testemunhas, as quais confirmariam ser
comum que os materiais fossem deixados antes para que somente muito tempo depois as
máquinas pudessem concluir os serviços; j) o município de São Mateus do Sul possui
mais de 5 mil quilômetros de estradas rurais que demandam essa espécie de serviço e é
comum receber pedidos da Câmara Municipal e da população local por obras nas
estradas; k) São Mateus do Sul dispõe de legislação específica acerca do sistema viário
municipal (Lei Complementar nº 25/06), existe execução orçamentária para tanto e os
serviços são de benefício fruível por todos os moradores; l) os vereadores buscaram,
enquanto representantes dos são mateuenses, junto à prefeitura, melhorias para as
estradas rurais de São Mateus, atendendo à demanda dos cidadãos; m) quanto a Luiz
Adyr, afirmam que ele foi diretamente interpelado apenas uma única vez para

Num. 44568963 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
atendimento a uma súplica partida do cidadão a fim de deixar meia carga de pedra para
que a entrada da propriedade fosse feita pelo próprio particular, sem qualquer menção às
eleições e pedido de voto pelo prefeito; n) no que se refere a Jorge Manfroni, aduzem que
ele é punido, mesmo sem ocupar cargo na administração, por ter pleiteado estradas e
manilhas na região da escola rural da qual era diretor, sem qualquer pedido de votos,
campanha eleitoral; o) quanto à imputação de Pedro Cesar Albuquerque, o magistrado
distorceu os depoimentos das testemunhas, suprimindo parte da versão prestada, pois
durante as oitivas Flávio e Rafael foram taxativos ao afirmar que tinham total autonomia
para desempenhar suas funções. Isso demonstra a ausência de autoria, participação ou
conhecimento prévio dos demais investigados sobre os fatos específicos da demanda,
mas foi “invertido” em prejuízo da defesa; p) em relação a Ademar Przywitowski, aduzem
que a sentença ignorou todo o resto do depoimento do servidor concursado há mais de 10
anos, e sobre José Marciniak Stuski recaíram meras suposições construídas pela
sentença. Por fim, requereram o acolhimento das preliminares arguidas e,
subsidiariamente, a improcedência dos pedidos iniciais.
Os investigados apresentaram contrarrazões (ID 38821166), arguindo, preliminarmente, o
não conhecimento do recurso eleitoral, pela ausência de interesse recursal. No mérito,
requereram a manutenção da sentença quanto à não configuração da conduta vedada
disposta no art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/97. O investigante, por sua vez, pleiteou em
contrarrazões (ID 38821266) o desprovimento do recurso dos investigados, para manter a
sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42793716) opinou pelo conhecimento dos recursos
e, no mérito, pelo provimento do recurso do investigante e pelo desprovimento do recurso
dos investigados.
Os recursos foram apreciados por esta Corte Eleitoral, em 01/08/2022, que, por
maioria, nos termos do voto do Redator Designado, Des. Eleitoral Rodrigo Otávio
Rodrigues Gomes do Amaral, deu parcial provimento ao recurso dos investigados e
negou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral, mantendo
apenas a condenação pela conduta vedada prevista no art. 73, §10, da Lei das
Eleições e a respectiva sanção de multa.
O Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso
especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral, determinado o retorno dos
autos a esta Corte, para julgamento.
Com o recebimento dos autos neste Tribunal, as partes apresentaram manifestação (ID
44412134 e ID 44441557).
É o relatório.

VOTO

Num. 44568963 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
a) Da delimitação das matérias que deverão ser objeto de reanálise por esta Corte
após o julgamento do recurso especial pelo Tribunal Superior Eleitoral
Inicialmente, antes de adentrar ao mérito dos recursos eleitorais, impõe-se, por imperativo
de ordem processual, delimitar com precisão a extensão da decisão proferida pelo
Tribunal Superior Eleitoral no julgamento do recurso especial interposto pelo Ministério
Público Eleitoral, com vistas a definir as matérias que deverão ser reanalisadas.
Esta Corte Eleitoral, ao apreciar os recursos interpostos pelo investigante e pelos
investigados, em 01/08/2022, entendeu, por maioria, a) pela invalidade da prova extraída
do aparelho celular de Pedro Cesar Albuquerque de Farias, já que sua apreensão
exorbitou os poderes atribuídos pelo juízo de origem no mandado de busca e apreensão;
b) pela invalidade das entrevistas realizadas pelo Promotor Eleitoral, durante o
procedimento preparatório eleitoral; c) pelo afastamento das demais preliminares
suscitadas pelos investigantes; d) pela não configuração da conduta vedada descrita no
art. 73, inciso I, da Lei das Eleições, ponto que ensejou o desprovimento do recurso do
MPE; e) pelo afastamento da condenação por abuso de poder político de Luiz Adyr
Gonçalves Pereira, José Marciniak Stuski, Pedro Cesar de Albuquerque, Ademar
Przywitowski, José Denilson Nizer Volochen, Jackson Felipe Silva Machado de Lima,
Edival Ferreira Guimarães, Hilário Stanski e Jorge Manfroni, assim como afastamento das
sanções de inelegibilidade e de cassação dos diplomas; f) pela manutenção da
condenação por conduta vedada prevista no art. 73, §10, da Lei das Eleições e a sanção
de multa.
O recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral tinha como objeto a) o
reconhecimento da licitude da prova decorrente da apreensão do aparelho celular de
Pedro Cesar de Albuquerque (Apenso nº 7 - Relatórios Análise Celular - Celular 02); b) a
declaração de validade dos depoimentos colhidos pelo Ministério Público Eleitoral em
sede de procedimento preparatório eleitoral; c) a reforma do acórdão para julgar
procedente a ação no que concerne ao abuso do poder político.
O Tribunal Superior Eleitoral, ao julgar o mencionado recurso especial, em 24/05/2024,
entendeu, por unanimidade, por reformar parcialmente o acórdão desta Corte, para a)
reconhecer a legalidade das entrevistas realizadas unilateralmente pelo Ministério Público
Eleitoral em sede de procedimento preparatório eleitoral; b) determinar o retorno dos
autos a esta Corte para análise.
Observa-se que o Tribunal Superior Eleitoral não anulou o acórdão proferido por este
Regional, mas o reformou parcialmente para reconher a validade das entrevistas
realizadas pelo Ministério Público Eleitoral em sede de procedimento preparatório
eleitoral, determinando o retorno dos autos para nova análise, por certo, quanto ao abuso
de poder político, matéria a ele devolvida.
Como os investigados não interpuseram recurso contra o acórdão desta Corte, proferido
em 01/08/2022, operou-se a preclusão lógica e consumativa da matérias decididas em
seu desfavor e não objeto de impugnação, quais sejam: a) as preliminares de nulidade; b)
a configuração da conduta vedada prevista no art. 73, §10, da Lei nº 9.504/97; c) a

Num. 44568963 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
aplicação de multa pela prática da referida conduta. Da mesma forma, como o
Ministério Público Eleitoral não se insurgiu em face do desprovimento do seu
recurso - não configuração da conduta vedada do art. 73, inciso I, da Lei das
Eleições -, a matéria também se encontra preclusa.
Conclui-se, assim, que o objeto de reanálise por esta Corte deve restringir-se, com base
na legalidade da prova colhida nas entrevistas realizadas pelo Ministério Público Eleitoral,
à configuração ou não do abuso de poder político e às penalidades dele decorrentes, nos
termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90.
b) Da perda superveniente do interesse recursal quanto à penalidade de cassação
de diploma
O art. art. 22, inciso XIV, da LC nº 64/90, estabelece que a prática de abuso de poder
político será punida com inelegibilidade e cassação do registro ou do diploma, nos
seguintes termos:
Art. 22
XIV - julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o
Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para
a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se
realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além da
cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência
do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de
comunicação, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para
instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer
outras providências que a espécie comportar;
A sanção de cassação eleitoral possui natureza personalíssima e somente pode ser
aplicada enquanto vigente o mandato conquistado com a prática de abuso de poder
político. Encerrado o mandato, extingue-se o interesse processual relacionado à
cassação, por ausência de utilidade prática na prestação jurisdicional.
No presente caso, a ação de investigação judicial eleitoral foi proposta em face de
candidatos eleitos ao cargo de vereador nas eleições municipais de 2020, cuja legislatura
compreende o período de 2021 a 2024, atualmente exaurida.
Desse modo, houve a perda superveniente do interesse recursal quanto à aplicação da
penalidade de cassação, prevista no art. 22, XIV, da LC nº 64/90, razão pela qual deixo de
apreciá-la.
Por outro lado, remanesce interesse processual quanto à sanção de inelegibilidade dos
investigados por eventual prática de abuso de poder político, o qual passo a analisar.
c) Do abuso de poder político
A vedação ao abuso de poder político está prevista no artigo 22 da Lei Complementar nº
64/90, o qual disciplina que:

Num. 44568963 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional,
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de
investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou
do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação
social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito.
De acordo com Carlos Mário da Silva Velloso, o abuso de poder político ocorre nas
situações em que o detentor do poder, valendo-se de sua posição privilegiada de
possuidor de múnus público, tenta influenciar o eleitor, em detrimento da liberdade de
voto.
José Jairo Gomes assevera que é intuitivo que a máquina administrativa não pode ser
colocada a serviço de candidaturas no processo eleitoral, já que isso desvirtuaria
completamente a ação estatal, além de desequilibrar o pleito - ferindo de morte a
isonomia que deve permear as campanhas e imperar entre os candidatos - e fustigar o
princípio republicano, que repudia tratamento privilegiado a pessoas ou classes sociais.
Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o abuso de poder político
configura-se quando a legitimidade das eleições é comprometida por condutas de
agentes públicos que, valendo-se de sua condição funcional, beneficiam
candidaturas mediante desvio de finalidade.
Diante da gravidade das penalidades previstas na legislação em razão da prática do
abuso de poder político - cassação e inelegibilidade -, há necessidade de um conjunto
probatório robusto e seguro da alta reprovabilidade da conduta (aspecto qualitativo) e de
sua significativa repercussão no pleito eleitoral (aspecto quantitativo), passível de ferir o
equilíbrio da disputa. Observem-se os precedentes:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. PRESIDENTE E
VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. USO
INDEVIDO
DOS
MEIOS
DE
COMUNICAÇÃO.
WHATSAPP.
DISPARO
DE
MENSAGENS
EM
MASSA.
NOTÍCIAS
FALSAS
(FAKE
NEWS).
MATÉRIA
JORNALÍSTICA.
PRELIMINARES.
REJEIÇÃO.
ACUSAÇÃO
AMPARADA
EM
CONJECTURAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS A VINCULAR A CAMPANHA
ELEITORAL AOS SUPOSTOS DISPAROS. IMPROCEDÊNCIA.
[...]
25. No mérito, é sabido que para se caracterizar o abuso de poder, impõe-se a
comprovação, de forma segura, da gravidade dos fatos imputados, demonstrada a partir
da verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta (aspecto qualitativo) e de sua
significativa repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral (aspecto
quantitativo). A mensuração dos reflexos eleitorais da conduta, não obstante deva
continuar a ser ponderada pelo julgador, não constitui mais fator determinante para a
ocorrência do abuso de poder, agora revelado, substancialmente, pelo desvalor do
comportamento.
26. O abuso do poder econômico, por sua vez, caracteriza-se pelo emprego
desproporcional de recursos patrimoniais (públicos ou privados), com gravidade
suficiente para afetar o equilíbrio entre os candidatos e macular a legitimidade da disputa.

Num. 44568963 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
[...] 40. Ação de Investigação Judicial Eleitoral que, rejeitadas as preliminares, julga-se
improcedente. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060177905, Acórdão, Relator(a)
Min. Luis Felipe Salomão, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 44, Data
11/03/2021)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). PREFEITO E VICE-PREFEITO. ABUSO
DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. ART. 22 DA LC 64/1990. INSUFICIÊNCIA DE
PROVA. GRAVIDADE NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.
[...]
3. Diante da gravidade das penalidades previstas na legislação (art. 22, XIV, da LC nº
64/1990), a configuração do abuso de poder demanda a existência de prova inequívoca
de fatos concretos que tenham dimensão bastante a desigualar a disputa eleitoral.
[...]
6. Agravo Regimental desprovido. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº
060029448, Acórdão, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário da
justiça eletrônico, Tomo 193, Data 20/10/2021)
No caso em apreço, analisando as provas válidas carreadas aos autos, entendo que
restou comprovado de forma robusta e inconteste o abuso de poder político.
O Ministério Público Eleitoral instaurou o procedimento preparatório eleitoral MPPR n°
0136.20.000360-8 (ID 38819866 - item 5 - mídia HD Externo) para "apurar possível
fornecimento gratuito de manilhas e cascalho para particular, por parte da Administração
Pública de São Mateus do Sul/PR, mediante ordem expressa do Prefeito LUIZ ADYR
GONÇALVES PEREIRA e do Vice-Prefeito JOSÉ STUSKI".
As fotos e os vídeos acostados no procedimento administrativo indicam que havia, na
propriedade de alguns munícipes, a exemplo de Estefano Nizer Witonsk (apenso nº 2 -
foto 12 e vídeo 11), manilhas fornecidas pela prefeitura, no ano eleitoral de 2020.
O procedimento administrativo em questão também apreendeu alguns protocolos de
requerimento de manilhas (volume 2 - alvo nº 4 - item 03) para propriedades privadas:

Num. 44568963 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03

Gilson Moreira Da Silva, servidor público municipal ocupante do cargo de operador de
máquinas, ao ser ouvido na fase preparatória pelo Ministério Público Eleitoral, disse que
fez entrega de pedras porteira adentro, isto é, no interior de propriedades privadas. Note-
se:
Promotor: O senhor chegou a levar... só para deixar bem claro o objeto desse processo é
apurar se houve a entrega de pedras, de serviços, de materiais, em propriedades
particulares e também se houve serviços públicos em estradas públicas, mas com algum
tipo de favorecimento pessoal ou promoção política tá, esse é objeto desse processo. O
senhor fez algum tipo de serviço e levou pedra em propriedade particular?
Gilson: Sim.
Foram apreendidas, ainda, fichas de requisição de manilhas (volume 2 - alvo 03 - item 1),
algumas das quais possuem, sem justificativa plausível, o nome de alguns dos
investigados. Confira-se:

Num. 44568963 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03

Em juízo, Elso Antonio Stefaniak, relatou:
"QUE as manilhas que recebeu ano passado já precisava no mandato passado porque
tinha umas ervas que precisava tirar do outro lado e não conseguia por conta de um
bueiro; QUE quando o Dr. Luiz Adyr foi eleito, foi até seu gabinete e disse que precisava
de umas manilhas e ele respondeu que até arrumaria mas não podia porque a
Promotoria estava investigando; QUE disse ao Luiz Adyr que iria ver se conseguia
arrumar um dinheiro para comprar essas manilhas e a hora que a máquina estivesse lá
se poderia fazer para o depoente; QUE Luiz Adyr disse que não poderia fazer, pois
porteira adentro não era permitido; QUE o depoente foi embora pois não tinha como
questionar; QUE um dia o Val Guimarães soube e disse que daria um jeito de arrumar as
manilhas para o depoente; QUE um amigo que estava do lado disse que era papo de
político; QUE passado quase um ano, chegou do serviço, pois sai cedo e volta à noite, e
as manilhas estavam na grama em frente da casa; [...] QUE tinha um tratorzinho velho,
amarrou uma cinta e arrastou as manilhas perto de uma cerca e ficaram lá para esperar
a máquina; QUE como a máquina não foi, as manilhas foram ficando lá e quando o
Promotor esteve lá o depoente falou que fazia uns 6 meses que estavam lá, mas que na
verdade fazia mais de ano já; QUE a manilha está lá até hoje, pois não tem como fazer
porque a manilha é de 80 (cm); QUE pediu manilha de 1 metro ou de 80 cm, e como não
tinha de 1 metro foi de 80 cm e já quebrava o galho pra colocar no riozinho onde
precisava para poder passar a erva; QUE o motorista não sabia onde era, não tinha
ninguém na casa e que não sabe qual caminhão levou e nem quem era o motorista; QUE
passado um ano e pouco após ter pedido levaram as manilhas; QUE pediu para o
Prefeito mas o Prefeito disse que não podia e aí então o Val falou que arrumava e certo
dia, passado mais de um ano, chegaram as manilhas; QUE não pediu as manilhas para o
Val, ele que falou que arrumaria; QUE o Val ficou sabendo que o depoente precisava de
manilhas por comentários, pois sabiam que o depoente precisava arrumar um bueiro e
precisava de manilhas; QUE quando Val ligou falando que tinha mandado entregar as
manilhas falou que no momento não tinham máquina para arrumar o bueiro; [...] QUE
como não pode entrar porteira adentro e o depoente não pode pagar uma máquina, as
manilhas ainda estão lá; QUE pediu para irem fazer o serviço, mas uma vez a máquina
estava quebrada, outra vez a máquina não estava lá e assim foi ficando e estão lá até
hoje; QUE depois que recebeu as manilhas o depoente pediu o serviço e então o Val
falou que quando fosse uma máquina para lá e tivesse boa, fariam o serviço; QUE não
insistiu mais porque não adianta, que não fica batendo na mesma tecla, pois se não fez
na primeira vez, não corre mais atrás [...] QUE as manilhas estão lá até agora e nem
sabe mais se as manilhas lhe pertencem ou são da Prefeitura e se vão tirá-las de lá [...]".
A testemunha Estefano Nizer Witonski deu uma versão diferente de como foi atendido:
"QUE pediu para uma pessoa onde são feitos os protocolos; QUE não foi pedido para os
investigados; QUE nunca tinha visto a pessoa no setor de protocolo, mas chegou lá,
explicou e deu certo porque estava com o bloco do produtor; QUE na ocasião pediu as
manilhas e uma viagem de pedra; QUE as manilhas eles mandaram e as pedras não;
QUE o bueiro já tinha mas estava entupido; QUE estava com os papéis (que pegou no
Protocolo) no bolso e era para levar no Pátio da Prefeitura mas o depoente não sabia
onde era; QUE encontrou com o Ademar na rua e deixou aquelas folhas com ele para
serem entregues; QUE ele entregou e um tempo depois mandaram as manilhas; QUE só
deu as folhas para Ademar, não tinha pedido nada para ele (Ademar); QUE acha que
demorou mais ou menos um mês para levarem as manilhas; QUE não pediu nada para o
Ademar, só para ele entregar as folhas, que deve ter se enganado quando falou para o
Promotor que tinha pedido as manilhas para o Ademar, pois só deixou as folhas na mão

Num. 44568963 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
dele; QUE só pediu para o Ademar levar as folhas no Pátio da Prefeitura porque não
sabia bem onde era, mas as manilhas pediu onde são feitos os protocolos; QUE pediu
meia dúzia de manilhas; QUE quando pediu as manilhas pediu para fazer o bueiro
porque estava todo entupido; QUE não lembra ao certo mas acha que depois de um mês
e meio fizeram o serviço; QUE quando fez o pedido no Protocolo prometeram que
quando fossem trabalhar pra lá fariam o bueiro; [...] QUE fez um protocolo na Prefeitura e
pediu manilhas e o serviço no bueiro, mas não sabe quem fez esse serviço; QUE esse
bueiro foi feito no acesso à entrada da sua propriedade; QUE junto com o bueiro a
Prefeitura também colocou pedra na estrada principal [...] QUE não sabe qual o cargo
ocupado por Ademar na Prefeitura na época em que entregou os papéis para ele, mas
sabia que tinha relação com a Prefeitura pois já era conhecido de tempo; QUE entregou
para Ademar os papéis referentes ao pedido que fez de manilhas e pedras, mas as
pedras não levaram; QUE estava saindo do lugar onde são feitos os protocolos, já era
quase meio-dia e encontrou Ademar na rua e lhe explicou que não sabia onde tinha que
levar os papéis, tendo pedido ao mesmo que fizesse o favor de levar no Pátio; QUE
tinham explicado para o depoente onde ficava o Pátio mas como encontrou Ademar
pediu a este para que entregasse os papéis no Pátio [...]"
Euclides Ferreira Guimarães Neto relatou que:
"QUE mora na localidade de Fartura do Potinga e sua propriedade fica na beira da
rodovia; QUE tem uma entrada para a sua casa que não é em seu terreno, mas no
terreno vizinho, então necessitou fazer outra entrada; QUE pagou a esteira para fazer a
entrada mas precisava de pedra e manilha e pediu ao Edival e este lhe cedeu, porque
Edival sabe que toda vez que foi candidato o voto do depoente era para Edival; QUE foi
atrás de quem vota para conseguir as pedras e manilhas; QUE nem chegou a pedir o
serviço de máquina para Val porque tem trator, tem lâmina e fez sozinho a entrada; QUE
não chegou a ir atrás de preços das manilhas; QUE não lembra se recebeu 5 ou 6
manilhas de 60 cm de diâmetro; QUE recebeu 6 caçambas de pedras; [...] "Que a sua
casa é aquela apontada à fl. 94 pela defesa; QUE as manilhas eram para fazer o bueiro
para acesso à sua entrada; QUE é estrada federal e é o particular que precisa fazer esse
serviço no acesso; QUE fez o serviço desse acesso e apenas lhe foram fornecidas as
manilhas e as pedras [...]; QUE quem forneceu ao depoente as manilhas e pedras não
pediu voto porque ele sabe que o depoente é seu eleitor; QUE ninguém falou nada com o
depoente sobre voto, pois simplesmente chegou, pediu as manilhas e ele (Val) lhe deu;
[...] QUE não chegou a falar com ninguém da Prefeitura sobre as pedras e manilhas;
QUE o depoente telefonou para o Val pedindo as manilhas e as pedras e ele disse que
forneceria".
A testemunha Gilmar Juavski Kubiaki declarou:
QUE se encontrou com o Stuski em frente a um mercado em São Mateus do Sul; QUE
na época trabalhava na JTI aqui na cidade; QUE comentou por acaso com o Stuski que
precisava de manilhas para arrumar a entrada porque estava fazendo a casa; QUE o
bueiro é na estrada principal; QUE Stuski disse que iria ver; QUE ficou sabendo que
Bertolino passou por lá para verificar se precisava ou não; QUE por razão não sabe dizer
quem mandou as manilhas; QUE não sabe quem entregou as manilhas; QUE pediu as
manilhas final de maio ou começo de junho e passados 15 dias as manilhas foram
entregues; QUE as manilhas eram necessárias para fazer um acesso novo, pois se não
fosse feito o bueiro a água que vinha de cima estragaria a estrada principal; QUE pediu
para o Stuski tanto as manilhas como o serviço, mas Stuski comentou que o serviço não
poderia ser feito, por isso o depoente deveria fazer particular; QUE Stuski falou que se
pudesse iria conseguir as manilhas; QUE apesar de Stuski ter lhe falado que o serviço
não poderia ser feito, passado um tempo a Prefeitura fez o bueiro, mas não sabe por

Num. 44568963 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
ordem de quem [...] QUE já havia escolhido o local onde queria fazer o bueiro e por uma
feliz coincidência fizeram o bueiro no local em que o depoente queria.
Já a testemunha Orlanda Haioncz também declarou:
QUE pediu três as manilhas para bueiro; QUE fizeram protocolo na Prefeitura; QUE foi
seu marido que fez o protocolo na Prefeitura pois precisava para poder passar, senão
precisa pular de valeta em valeta; QUE o pedido foi feito em 09/07/2020 (conforme
documento apresentado em audiência, do qual foi extraída cópia, tendo havido
concordância das partes); QUE não se recorda ao certo mas acredita que as manilhas
foram entregues logo após o pedido; QUE a Prefeitura não fez o serviço de bueiro; QUE
deixaram as manilhas próximo à Pedreira e a depoente tinha que buscar naquele local
[...] QUE a depoente faria por conta o bueiro; QUE uma das manilhas seria utilizada para
colocar em um poço; QUE não foi feito o serviço em razão das denúncias feitas à
Promotoria; [...] QUE foi alguém em sua casa e disse que não poderia usar as manilhas;
QUE não sabe por que está escrito "César" e tem um telefone na requisição das
manilhas; QUE não entrou em contato com a pessoa cujo nome está anotado na
requisição.
Pracides Ferreira De Oliveira disse:
"QUE conversou sobre as manilhas com Val; QUE era para Val falar com o prefeito a
respeito; QUE quando estavam fazendo a manutenção nas estradas pediu para o
pessoal da prefeitura que fizessem os bueiros; QUE antes da eleição a prefeitura fez o
serviço com retroescavadeiras; QUE não sabe precisar a data, mas que as manilhas já
estavam lá antes das máquinas realizarem o serviço nas estradas; QUE as manilhas já
estavam lá cerca de seis meses antes; [...] QUE não estava em casa quando fizeram os
bueiros; QUE chegou depois que já estavam prontos; QUE pediu para Val Guimarães [...]
QUE Val era vereador; QUE encontrou Val num bar e falou que precisava fazer um
bueiro na entrada de sua casa [...] QUE realizaram serviços em toda a estrada; QUE nos
vizinhos não fizeram obras; QUE a estrada toda foi empedrada; QUE não veio a
prefeitura para pedir os serviços".
No depoimento de Vilmar Wassonsnik Castro, constou:
"QUE recebeu cinco manilhas de 80 centímetros e quatro manilhas de quarenta
centímetros; QUE falou sobre as manilhas com Stuski e posteriormente com Bertolino,
sendo que este último foi até o local e levou as manilhas; QUE utilizou as manilhas para
fazer bueiros para escoar água da chuva e possibilitar o acesso as suas plantações de
fumo [...] QUE conversou com Stuski no mês de junho e que as manilhas foram
entregues em agosto; QUE pagou uma máquina retroescavadeira particular para realizar
o serviço de abertura de valetas; QUE fez sozinho a colocação das manilhas nos bueiros;
QUE acreditou que a máquina da prefeitura não iria lá fazer o serviço e não sabe dizer o
motivo certo [...] QUE esse mesmo homem não realizou serviços para o seu irmão
Gilmar; QUE seu irmão não recebeu manilhas [...] QUE conversou primeiro com Stuski e
como estava demorando falou com Bertolino; QUE Bertolino foi até o local e viu onde era
para fazer os bueiros e enviou as manilhas; QUE Stuski não atendeu seu pedido [...]
QUE ligou para Stuski para pedir as manilhas; QUE Stuski disse que iria ver as manilhas
para ele; QUE conversou com Bertolino no pátio de máquinas da prefeitura; QUE veio a
cidade naquela oportunidade somente para isso; QUE Bertolino disse que iria ver se
conseguia as manilhas; QUE não mencionou para Bertolino que já havia pedido as
manilhas para Stuski.

Num. 44568963 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
A testemunha de defesa, Roberta Von Lisingen D'elboux, disse:
"QUE em fevereiro desde ano completa um ano que é estagiária pelo curso de
Administração; QUE iniciou as atividades na Casa Civil, no Gabinete, em razão da
demanda de correspondências, atendimento, documentação; QUE presta atendimento
ao público; QUE as pessoas que atende geralmente estão em busca de direitos que
acham que têm; QUE quando presta atendimento é necessário primeiro entender o que
as pessoas querem para então poder direcioná-las; QUE o procedimento sempre foi
protocolar os pedidos a fim de gerar um documento, a fim de não gerar confusões
posteriores e para que possa ser dado o devido encaminhamento, seja para o setor de
obras, saúde, etc; QUE presenciou pessoas solicitando pedras e manilhas; [...] QUE
nesta época já havia as recomendações em razão do período eleitoral e estas
recomendações foram inclusive afixadas no vidro do balcão a fim de serem mostradas às
pessoas para reforçar a necessidade de respeito às recomendações; [...] QUE os
processos que chegam pelo Fly, confirmava o recebimento pelo Gabinete a fim de refletir
a real movimentação e saber em qual setor o processo se encontrava; QUE o
procedimento do estagiário era receber o processo no sistema e levar em mãos para o
Prefeito ou para o assessor-jurídico os para o setor competente [...]
Esses elementos demonstram que houve o fornecimento de manilhas e pedras,
diretamente associado a algum agente político, em datas próximas à eleição de 2020, a
pedido de particulares.
A testemunha Elso Antonio Stefaniak declarou que foi até o gabinete do prefeito e para
ele solicitou o fornecimento de manilhas, as quais foram providenciadas por Edival
Ferreira Guimarães (Val Guimarães), que era vereador na época e sequer ocupava cargo
que justifique ter providenciado o fornecimento.
No caso de Euclides Guimarães Neto, o favorecimento foi condicionado ao vínculo político
anterior com o vereador Val, o que indica a utilização da máquina pública para fins
eleitorais. Euclides relatou que "pagou a esteira para fazer a entrada mas precisava de
pedra e manilha e pediu ao Edival e este lhe cedeu, porque Edival sabe que toda vez que
foi candidato o voto do depoente era para Edival".
O mesmo ocorreu com Vilmar Wassonsnik Castro, que solicitou as manilhas para o vice-
prefeito, sendo atendido por José Bertolino. Os depoimentos de Gilmar Juavski Kubiaki e
de Pracides Ferreira de Oliveira reforçam a inexistência de impessoalidade nos
requerimentos, porquanto o primeiro fez o pedido ao vice-prefeito no mercado, e o
segundo para Edival Ferreira Guimarães em um bar.
Por outro lado, as declarações de Orlanda Haioncz e de Estefano Nizer Witonski apontam
que foi preciso abrir um requerimento formal e impessoal no setor de protocolo da
Prefeitura, para que os bens fossem fornecidos.
A discrepância no tratamento dispensado aos munícipes, sendo que alguns foram
obrigados a seguir os trâmites formais de requerimento administrativo, enquanto outros
foram atendidos diretamente por agentes políticos, mediante solicitações informais e
pessoais, revela que o fornecimento de bens públicos, como manilhas e pedras, foi
dirigido, seletivamente, conforme afinidade política e conveniência eleitoral dos

Num. 44568963 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
investigados.
Logo, os recursos públicos foram instrumentalizados como moeda de troca política,
de forma a favorecer determinados eleitores com vistas à construção de capital
político e fortalecimento de base eleitoral.
O fato de que o atendimento privilegiado se dava a partir de contato direto com o prefeito,
vice-prefeito ou vereadores, em detrimento do protocolo formal exigido dos demais
cidadãos, reforça a pessoalidade indevida na concessão dos benefícios, criando uma
estrutura paralela e informal de prestação de serviços públicos com nítido viés político-
eleitoral.
Além disso, os depoimentos evidenciam que os materiais foram entregues bem próximo à
data do pleito.
É o que ocorreu com o empresário Vilmar Afonso Ferraz, o qual declarou que o seu
pedido de pedras, feito há mais de 08 anos, foi atendido apenas próximo das eleições
2020. De igual modo, Antonio Marcos da Silveira recebeu manilhas em julho/2020, Zeno
Popoaski Araszewski recebeu dois meses antes das eleições, Vicente Huk recebeu perto
da época da política e Vilmar Wassonsnik Castro recebeu em agosto. O relato da
testemunha Romão Polak Oroski demonstra, inclusive, que é comum os políticos se
aproveitarem da época de eleição para fornecer pedras e manilhas aos cidadãos.
Como se vê, inúmeros depoimentos indicam que os materiais e serviços foram liberados
nos meses imediatamente anteriores às eleições de 2020 (julho a outubro), o que reforça
a tese de utilização da máquina pública como instrumento indireto de campanha eleitoral.
Outrossim, Elso Antonio e Gilmar Juavski Kubiaki deixaram claro que as manilhas eram
para ser instaladas "porta adentro" e mesmo assim lhe foram entregues. O vídeo 57 do
apenso nº 2 confirma que os bens se encontravam dentro da propriedade de Elso Antonio.
O mesmo ocorre com Euclides Ferreira, cuja obra era para ser realizada na frente de sua
propriedade, em uma estrada supostamente federal, mas ainda assim recebeu manilhas e
pedras (vídeos 50 e 51 - apenso nº 2).
No mesmo sentido, os vídeos 64 e 44 do apenso nº 2 mostram que Zeno Popoaski
Araszewski e Vicente Huk receberam pedras para colocar no caminho de terra que liga a
rua principal à casa dos declarantes, sem trazer qualquer vantagem para outrem. Nos
depoimentos em questão, inclusive, eles informam que o serviço foi providenciado
diretamente pela prefeitura, sem qualquer intervenção privada.
Por sua vez, Orlanda Haioncz deixa claro que usaria as manilhas para fazer um poço
particular e um bueiro, o que também pode ser confirmado no vídeo 13 do apenso nº 2. O
testemunho de Vilmar não destoa dos demais, porquanto declara que recebeu as
manilhas para construir bueiro e ter acesso à sua plantação.
Ainda que, em algumas situações, os serviços ou fornecimentos de materiais tenham sido
formalmente direcionados à manutenção de estradas rurais, dever legítimo da

Num. 44568963 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
administração municipal, os elementos constantes dos autos demonstram que tais ações
foram instrumentalizadas com nítida finalidade político-eleitoral.
Com efeito, a legalidade aparente de uma conduta administrativa não afasta o seu caráter
abusivo quando praticada com desvio de finalidade. O que se avalia, nesses casos, não é
apenas a regularidade formal do ato, mas o seu contexto, o momento de sua execução e
a intencionalidade política por trás da conduta.
No presente caso, a execução de serviços e a entrega de materiais, ainda que
formalmente justificados, ocorreram de forma seletiva, dirigida e estrategicamente próxima
ao pleito eleitoral de 2020, sendo acompanhadas de forte atuação pessoal de agentes
políticos, o que gerou vínculo direto entre o benefício concedido e a figura do candidato ou
apoiador político.
Como dito, a caracterização do abuso de poder político depende da alta reprovabilidade
da conduta (aspecto qualitativo) e de sua significativa repercussão no pleito eleitoral
(aspecto quantitativo), passível de ferir o equilíbrio da disputa.
No plano qualitativo, a gravidade da conduta se evidencia pela personalização da
entrega de bens públicos, com envolvimento direto de agentes políticos (prefeito, vice-
prefeito e vereadores), fora dos canais formais da administração pública; pela vinculação
direta entre os benefícios concedidos e o reconhecimento político por parte dos
beneficiários, conforme declarações como a de Euclides Guimarães Neto: Edival sabe
que toda vez que foi candidato o voto do depoente era para Edival; pela violação ao
princípio da impessoalidade administrativa, previsto no art. 37, caput, da Constituição
Federal; pelo momento de execução dos atos, nos meses que antecederam o pleito, o
que revela desvio de finalidade e intencionalidade eleitoral.
Neste aspecto, observa-se, ainda, a criação de um ambiente de "retribuição moral" por
parte dos eleitores, sem necessidade de pedido explícito de votos, o que torna a prática
ainda mais insidiosa e difícil de neutralizar, sendo latente a alta reprovabilidade da
conduta analisada.
Sob o prisma quantitativo, os elementos constantes dos autos evidenciam que a prática
de fornecimento de materiais públicos (como pedras e manilhas), bem como a execução
de serviços por parte da administração municipal, não se restringiu a episódios pontuais
ou a desvios isolados, mas assumiu caráter sistemático, abrangente e reiterado,
demonstrando a capilaridade e o alcance da conduta ilícita.
Diversos munícipes foram beneficiados diretamente, conforme indicam os depoimentos
prestados nos autos, incluindo: Elso Antonio Stefaniak, Euclides Ferreira, Vilmar
Wassonsnik Castro, Gilmar Juavski Kubiaki, Vicente Huk, Zeno Popoaski Araszewski,
Orlanda Haioncz, Antonio Marcos da Silveira, Sandro Voigt, Vilmar Ferraz, entre outros.
Essas ações ocorreram em distintos pontos do município e envolveram agentes políticos
diversos, demonstrando uma ação coordenada e disseminada no território municipal, com
notório padrão de favorecimento vinculado a interesses eleitorais.

Num. 44568963 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
Importante destacar que os efeitos eleitorais desse tipo de conduta não se restringem
apenas aos beneficiários diretos, ou seja, àqueles que efetivamente receberam as
manilhas, pedras ou obras públicas. Em realidade, os efeitos se espraiam para seus
familiares, vizinhos e para comunidade rural como um todo, gerando um efeito
multiplicador da simpatia política por parte de toda a coletividade que almeja receber
tratamento semelhante.
Trata-se, portanto, de uma estratégia de captação indireta de votos, que opera por meio
da construção de uma rede de gratidão, influência e expectativa social, especialmente em
comunidades rurais, onde o acesso à infraestrutura é escasso e o poder público
representa a única via possível para melhoria de estradas e acessos.
Dessa forma, o conjunto probatório constante nos autos evidencia, com segurança, o
abuso de poder político, nas eleições municipais de 2020, cometido pelo grupo político ora
investigado.
Estão envolvidos no ilícito servidores públicos, vereadores, prefeito e vice-prefeito, que
foram candidatos no pleito de 2020, com exceção de Pedro César, devendo ser
penalizados todos aqueles que contribuíram para o ilícito.
Oportuna, assim, a análise individualizada da participação de cada investigado para fins
de aplicação da penalidade de inelegibilidade, destacando-se, desde logo, que, neste
ponto, comungo do entendimento já lançado pela Desa. Claudia Cristina Cristofani, por
ocasião do julgamento de 01/08/2022.
d) Da análise individualizada da conduta de cada investigado
1. Em relação a Luiz Adyr Gonçalves Pereira, prefeito de São Mateus do Sul à época
dos fatos e candidatado à reeleição nas eleições de 2020, mas não eleito, confiram-se os
seguintes depoimentos:
Elso Antonio Stefaniak: QUE as manilhas que recebeu ano passado já precisava no
mandato passado porque tinha umas ervas que precisava tirar do outro lado e não
conseguia por conta de um bueiro; QUE quando o Dr. Luiz Adyr foi eleito, foi até seu
gabinete e disse que precisava de umas manilhas e ele respondeu que até arrumaria
mas não podia porque a Promotoria estava investigando; QUE disse ao Luiz Adyr que iria
ver se conseguia arrumar um dinheiro para comprar essas manilhas e a hora que a
máquina estivesse lá se poderia fazer para o depoente; QUE Luiz Adyr disse que não
poderia fazer, pois porteira adentro não era permitido; QUE o depoente foi embora pois
não tinha como questionar; QUE um dia o Val Guimarães soube e disse que daria um
jeito de arrumar as manilhas para o depoente; QUE um amigo que estava do lado disse
que era papo de político; QUE passado quase um ano, chegou do serviço, pois sai cedo
e volta à noite, e as manilhas estavam na grama em frente da casa; [...] QUE tinha um
tratorzinho velho, amarrou uma cinta e arrastou as manilhas perto de uma cerca e
ficaram lá para esperar a máquina; QUE como a máquina não foi, as manilhas foram
ficando lá e quando o Promotor esteve lá o depoente falou que fazia uns 6 meses que
estavam lá, mas que na verdade fazia mais de ano já; QUE a manilha está lá até hoje,
pois não tem como fazer porque a manilha é de 80 (cm); QUE pediu manilha de 1 metro
ou de 80 cm, e como não tinha de 1 metro foi de 80 cm e já quebrava o galho pra colocar
no riozinho onde precisava para poder passar a erva; QUE o motorista não sabia onde

Num. 44568963 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
era, não tinha ninguém na casa e que não sabe qual caminhão levou e nem quem era o
motorista; QUE passado um ano e pouco após ter pedido levaram as manilhas; QUE
pediu para o Prefeito mas o Prefeito disse que não podia e aí então o Val falou que
arrumava e certo dia, passado mais de um ano, chegaram as manilhas; QUE não pediu
as manilhas para o Val, ele que falou que arrumaria; QUE o Val ficou sabendo que o
depoente precisava de manilhas por comentários, pois sabiam que o depoente precisava
arrumar um bueiro e precisava de manilhas; QUE quando Val ligou falando que tinha
mandado entregar as manilhas falou que no momento não tinham máquina para arrumar
o bueiro; [...] QUE como não pode entrar porteira adentro e o depoente não pode pagar
uma máquina, as manilhas ainda estão lá; QUE pediu para irem fazer o serviço, mas
uma vez a máquina estava quebrada, outra vez a máquina não estava lá e assim foi
ficando e estão lá até hoje; QUE depois que recebeu as manilhas o depoente pediu o
serviço e então o Val falou que quando fosse uma máquina para lá e tivesse boa, fariam
o serviço; QUE não insistiu mais porque não adianta, que não fica batendo na mesma
tecla, pois se não fez na primeira vez, não corre mais atrás [...] QUE as manilhas estão lá
até agora e nem sabe mais se as manilhas lhe pertencem ou são da Prefeitura e se vão
tirá-las de lá [...]".
Zeno Popoaski Araszewski: "QUE solicitou as pedras quando estavam abrindo a
estrada para o Faxinal, lá na serraria, três meses antes da eleição; QUE conversou com
o Sr. Bertolino; QUE falou com o prefeito anteriormente e o mesmo disse que quando as
máquinas estivessem abrindo a estrada para lá era para conversar com Bertolino que ele
colocaria as pedras; QUE não demorou muito tempo para levarem as pedras, cerca de
um mês depois começaram a trabalhar na região; QUE foram três cargas de pedra
espalhadas pela patrola; QUE a referida estrada termina em sua casa; QUE só dá
acesso a sua casa; [...] QUE não realizou nenhum tipo de cadastro prévio; QUE falou
pessoalmente com o prefeito Luiz Adyr; QUE lhe foi dito que quando as máquinas
estivessem trabalhando na região deveria conversar com o Sr. Bertolino para colocarem
as pedras; QUE falou sozinho com o prefeito em seu gabinete na prefeitura; QUE a
referida estrada termina em sua propriedade; QUE acessa pela entrada da estrada de
Irati; QUE tudo ocorreu três meses antes da época da política; [...] QUE não lhe pediram
votos para empedrar a estrada".
Vicente Huk: "QUE pediu as pedras para Luiz Adyr; QUE precisava das pedras para
escoar a produção; QUE Luiz Adyr disse que não poderia mandar as pedras, mas que
mandaria; QUE foi utilizada meia carga de pedras na estrada de sua propriedade; QUE
seu filho mora seguindo a estrada principal, em uma casa a esquerda; QUE seu filho
comprou o pedregulho que estava lá; QUE não sabe dizer de quem o filho comprou as
pedras ou se ele pediu para alguém da prefeitura antes de realizar a compra; QUE
depois de conversar com Luiz Adyr passaram três ou quatro dias até a entrega das
pedras; "QUE a foto apresentada na página 47 da inicial é referente a sua casa; QUE
falou com Luiz Adyr perto da época da política; QUE não sabe se empedraram as
entradas de outras pessoas além de seus familiares; QUE não lhe pediram votos ou
falaram em eleição; [...]; QUE queria que tivessem empedrado até a entrada do paiol,
mas que disseram já ser suficiente; QUE Luiz disse que não podia continuar empedrando
por que precisava terminar a estrada principal; QUE a estrada mostrada na foto vai até
sua casa e termina ali; QUE sobrou meia carga da estrada principal e espalharam na
estrada que vai até sua casa; QUE só não foi empedrado até o paiol por ter faltado
pedras; QUE não veio até a prefeitura pedir as pedras; QUE pediu quando o prefeito
estava visitando as estradas rurais de sua localidade"
Márcio Augustiniak: QUE reside no Caitá; QUE o seu terreno, conforme
consta nos documentos, fica na região do Caitá, Borrachão e Turvo de
Cima; QUE mora na lavoura e a estrada que aparece na foto tirada de sua

Num. 44568963 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
propriedade não é particular (pois se assim fosse queria uma autorização
para colocar um portão para ninguém passar), pois indo um pouco para
frente é possível ver que essa estrada liga o Caitá, Borrachão e Burrinho,
onde tem um cruzo que liga essas três comunidades; QUE pediu pedras
para colocar na estradinha que vai para seus barracões, mas não podiam
ser fornecidas; QUE essa estrada foi empedrada até sua casa e depois
continuou sendo empedrada indo sentido ao Burrinho, só não foi terminado
o empedramento nos demais sentidos (Caitá e Borrachão) porque houve
denúncias; QUE não lembra quando a estrada foi empedrada, mas talvez lá
por maio; QUE em 2019 também pediu pedra para o encarregado em outra
estrada por onde passa saindo de outro terreno seu onde plantava batata e
nessa estrada também passavam outros produtores; QUE nunca mandou
mensagem de áudio para o prefeito pedindo pedra; QUE falou com o
Jackson uma vez em frente à Igreja para pedir pedra na estrada onde tem
o cruzo, mas Jackson falou que era preciso conversar diretamente com o
encarregado; QUE nunca falou com o prefeito; QUE reproduzida uma
conversa de áudio que teve com o Prefeito e que consta nos autos,
conversa esta realizada no dia 28/01/2020, confirma que de fato foi uma
mensagem que enviou ao prefeito; QUE mostrada uma foto (consta do
relatório 1, página 271, arquivo do apenso 2) onde aparece um monte de
pedra que teria sido levada em 29/01/2020, pelo motorista conhecido como
Bola, após a solicitação feita ao prefeito, confirmou que recebeu as pedras
e as espalhou com seu trator; QUE chegou a falar com o encarregado, com
o vereador Jackson e com quem sabia que trabalhava na prefeitura porque
estava precisando das pedras; QUE não lembra se no dia em que recebeu
as pedras chegou a falar com o vereador Jackson; QUE a estrada que
aparece na foto é uma estrada de roça, por onde passam vários
produtores; QUE alugou o terreno para plantar, choveu muito e estava um
atoleiro e não conseguia tirar batata então pediu para bastante gente as
pedras; QUE muitos produtores têm medo de pedir; QUE em certa ocasião
agradeceu ao vereador Jackson, mas não lembra se por telefone, mas
acha que encontrou ele na Igreja da Estiva e falou que se fosse feita a
estrada que tem a ligação, o cruzo, a população ficaria agradecida, pois
vários produtos a utilizam; QUE não sabe se falou para Jackson que o povo
estava o apoiando, mas só sabe que o povo do interior que produz precisa
de estrada e quando é feita uma estrada, as pessoas ficam alegres; QUE
alugou por um ano o terreno onde foi deixada a pedra pelo Bola; QUE na
estrada onde há um terreno de outro produtor e que estava perdendo a
produção porque a estrada é de terra preta e fazia atoleiro quando chovia
muito, lembra que muitas pessoas se reuniram e pediram para a gestão
passada para que fosse arrumada a estrada e se for verificar lá é possível
ver que tem pedra-ferro ainda; QUE foi atrás para conseguir as pedras para
a estrada que liga as outras comunidades e não é particular essa estrada
porque vários produtores usam para passar; QUE inclusive os moradores
pensaram em se reunir para fazer um abaixo-assinado e inclusive procurar
a Promotoria a fim de que fosse feito o acesso nessa estrada que liga as
três comunidades; QUE nunca ninguém falou nada sobre política e nem
pediu voto".
Esses depoimentos demonstram que os pedidos de bens foram formulados diretamente
ao prefeito Luiz Adyr Gonçalves Pereira e, logo em seguida, o pleito foi devidamente
atendido.

Num. 44568963 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
Demais disso, os depoimentos encontram amparo probatório nas fichas de requisição das
manilhas, em que algumas delas há o nome do prefeito revelando a existência de
participação do ora investigado no ilícito apurado. Observe-se:
Ainda, as conversas extraídas do celular aprendido de Luiz Adyr Gonçalves Pereira
(Apenso nº 7 - Relatório de Análise do Celular 01) revelam a existência de participação do
ora investigado na entrega de pedras e manilhas próximo do período eleitoral. Confira-se:

Num. 44568963 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
A conversa demonstra que Luiz Adyr encaminhou solicitação de pedras ou manilhas do
particular Galdino Ferreira para José Denilson Volochen, a fim de que este providenciasse
a entrega, estando claro que o material seria utilizado para atender uma necessidade
privada: "preciso colher minha soja".
O mesmo ocorreu em outras conversas:

Num. 44568963 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
O prefeito também trocou mensagens com Jorge Manfroni, demonstrando que ambos
estavam agindo em conjunto para conquistar votos dos eleitores, tratando também de
pedidos de pedras:

Num. 44568963 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03

Num. 44568963 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03

Num. 44568963 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03

Os diálogos demonstram que ora Luiz Adyr, prefeito, encaminha as solicitações, ora
autoriza as solicitações feitas por particulares a seus interlocutores, mesmo havendo
recomendação administrativa expedida pelo Ministério Público Eleitoral, no sentido de ser
vedada a distribuição gratuita de bens em ano eleitoral por parte da Administração Pública
(art. 73, §10, da LE).
Logo, é correta a conclusão da sentença recorrida, no sentido de que o prefeito tinha
contato próximo com as atividades de entrega de pedras e manilhas, exercendo inclusive
fiscalização direta nos locais onde aconteciam as obras.
O Juízo de origem também concluiu acertadamente que "o Prefeito mantinha frequente
rotina de visitas aos "pátios" - tanto é que a busca e apreensão em apenso foi cumprida
justamente durante uma dessas visitas e que, assim, mantinha controle rígido sobre o que
ocorria na manutenção das estradas rurais".
Neste caso, revela-se adequada a aplicação da penalidade de inelegibilidade prevista no
artigo 22, inciso XIV da LC nº 64/90, eis que o investigado se valeu do cargo público para
realizar as doações de pedras e manilhas, com o manifesto intuito de beneficiar sua

Num. 44568963 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
candidatura e obter os votos dos eleitores, nos termos da fundamentação acerca do
abuso de poder político já lançada no item "b".
2. Quanto a José Marciniak Stuski, vice-prefeito à época dos fatos, candidato à reeleição
na mesma chapa não eleita de Luiz Adyr, nas eleições de 2020, os depoimentos de
Vilmar Wassonsnik Castro e Gilmar Juavski Kubiaki demonstram que os pedidos de bens
foram formulados diretamente a ele e, logo em seguida, o pleito foi devidamente atendido.
No caso de Vilmar Wassonsnik Castro, embora tenha feito o pedido para o vice-prefeito,
ele foi efetivamente atendido por Bertolino, o que revela a relação entre os investigados
no esquema.
A testemunha Gilson Moreira da Silva, servidor público exercente da função de motorista,
declarou que as ordens para entrega de manilhas eram recebidas do vice-prefeito e de
Denilson Volochen, a saber:
"QUE é servidor público desde 2013 e exerce a função de operador de máquinas e
equipamentos; QUE em 2020 também trabalhou com caminhão tanto no interior como no
centro; QUE quem lhe passava as atribuições era Denilson Volochen e algumas vezes o
vice-prefeito, Sr. José Marciniak Stuski; QUE algumas vezes Stuski determinava a
entrega de pedras e manilhas; QUE Denilson passava ordens ao depoente para realizar
serviços na zona rural; [...] QUE recebia ordens de Denilson Volochen para entregar
pedras; QUE NÃO sabe se seria particular na cidade, especificamente na Vila Verde,
mas nesse caso recebeu ordem do Stuski para levar pedras e manilhas para frentes de
casas na via pública; QUE na propriedade (mercearia ou bar) de Adriele dos Santos
Pacheco, indicada na página 86, foi o depoente que levou as pedras, pois em
determinada ocasião em que parou no local para comprar um refrigerante, falaram que já
haviam pedido várias vezes as pedras e o depoente, em razão de ter constatado a
humildade e a dificuldade pela qual estavam passando em dias chuvosos, foi
pessoalmente falar com o Denilson e solicitou autorização para levar a pedra naquele
local; QUE levou 4 cargas de pedras dentro da fazenda de Ricardo Kuczera, por
determinação de Denilson Volochen; QUE Stuski solicitou ao depoente que não falasse
que pedras e manilhas haviam sido levadas na Vila Verde em razão de sua
determinação, mas através dos Diretores; QUE não consegue lembrar de nomes de
pessoas para quem levou pedras, pois as entregas eram direcionadas por localidades,
mas confirma que fez entregas de pedras porteira adentro [...] QUE continua como
motorista da Prefeitura e com a mesma remuneração; QUE confirma que deixou 4 cargas
de pedras dentro da propriedade de Ricardo Kuczera, mas não se recorda em que época
foi; QUE isso foi tratado somente com o Denilson; QUE trabalha na Prefeitura há 7 anos,
ficando por 4 anos na Calxisto, que é o Britador; QUE se recorda do programa Porteira
Adentro mas não lembra até quando esse programa funcionou e não sabe qual o motivo
pelo qual foi desativado; QUE Denilson mandou levar as pedras dentro da propriedade
de Ricardo Kuczera [...] QUE levou as pedras no alto, dentro da fazenda de Ricardo
Kuczera, mas não sabe para que seriam utilizadas as pedras".
Além disso, Luciano Alves Ferreira, servidor público municipal, ocupante do cargo de
operador de máquinas, disse que eram frequentes as visitas do vice-prefeito no Pátio de
Máquinas, havendo ainda a declaração de Gilson Moreira da Silva, servidor público
municipal, ocupante do cargo de operador de máquinas, no sentido de que recebia ordens
diretas do vice-prefeito e, algumas vezes, este determinava o local de entrega das pedras
e manilhas.

Num. 44568963 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
Há, ainda, o depoimento de Reginaldo Evaristo de Paula, servidor ocupante do cargo de
motorista, dizendo que encontrou o prefeito, o vice-prefeito e Ademar fiscalizando os
serviços, e que eles sempre apareciam no Pátio de Máquinas.
Demais disso, os depoimentos encontram amparo probatório em algumas fichas de
requisição das manilhas, nas quais há o nome do vice-prefeito revelando a existência de
participação do ora investigado no abuso de poder político.
Confira-se:
Logo, é correta a conclusão da origem de que o vice-prefeito tinha contato próximo com
as atividades, exercendo inclusive fiscalização direta nos locais onde aconteciam as
obras.
Neste caso, revela-se adequada a aplicação da penalidade de inelegibilidade prevista no
artigo 22, inciso XIV da LC nº 64/90, eis que o investigado se valeu do cargo público para
realizar as doações de pedras e manilhas, com o manifesto intuito de beneficiar sua
candidatura e obter os votos dos eleitores, nos termos da fundamentação acerca do
abuso de poder político já lançada no item "b".
3. Em relação a Ademar Przywitowski, servidor público ocupante do cargo de Diretor do
Departamento de Transportes e candidato não eleito a vereador nas eleições de 2020, o
Juízo a quo concluiu que:
Como se verifica, as manilhas mencionadas pela depoente (ORLANDA HAINOCZ) foram
entregues para uso exclusivo, inclusive em um poço e, portanto, a simples existência de
prévio protocolo perante a Administração (id. 76980185) não tira o aspecto de uso
exclusivo das manilhas.
O Ministério Público esteve na propriedade da depoente em 14/09/2020 e lá efetuou as
gravações contidas nos vídeos 12 e 13, envolvendo não só a depoente como a sogra D.
Tereza e o marido desta, Sr. Sebastião. Os vídeos são espontâneos e todos os
envolvidos relatam, sem dúvidas, que efetuaram o pedido das manilhas diretamente para
ADEMAR.
Já se analisou, no tópico relativo ao abuso de poder, que ADEMAR visitava com

Num. 44568963 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
frequência o interior e realizava vários pedidos de obras e atendimentos que, por sua
vez, sequer eram sua atribuição.
Logo, no conflito entre as informações contidas no depoimento em juízo e aquelas
prestadas de forma espontânea em vídeo cuja validade já restou reconhecida inclusive
na anterior ação de busca e apreensão, entendo que a negativa de menção a ADEMAR
feita em juízo é fruto do receio da depoente de ser responsabilizada.
Trata-se, aliás, da única discrepância em relação às informações prestadas naquele
vídeo, o que aponta pela inveracidade da informação dada pela depoente em juízo.
Idêntica situação se verifica em relação à testemunha ESTEFANO NIZER WITONSKI,
que declarou em juízo:
(...)
O conteúdo da declaração de Estefano no "vídeo 11.MOV" gravado pelo Ministério
Público é justamente no sentido de que tinha pedido a ADEMAR. Aliás, observa-se que o
depoente realmente confirma ter realizado um protocolo com outra pessoa, mas aponta
que ADEMAR iria autorizar a entrega das manilhas.
Em ambas as situações, fica evidente a contrariedade entre as declarações espontâneas
dadas pelos beneficiados em vídeo e aquelas dadas em juízo, quando de seus
depoimentos. Também fica evidente que, indagadas a respeito da contradição, os
beneficiários não souberam explicar por qual razão teriam dito que fizeram o pedido
diretamente a ADEMAR.
Também se verifica que em ambas as situações, houve primeiramente a entrega direta
das manilhas e não foi realizado o serviço, sendo que no caso de ESTEFANO, somente
após o ajuizamento da ação de busca e apreensão é que tal foi realizado.
As manilhas em questão envolvem o acesso dos beneficiados às suas residências e,
portanto, têm caráter de exclusividade e a ausência da realização do serviço apenas
aponta que se trata de mais uma prova do uso eleitoral da máquina pública.
A interpretação da prova, neste aspecto, deve ser feita em conjunto com as
circunstâncias que já foram mencionadas no tópico do Abuso de Poder e, levando-se
ainda em consideração, justamente a total ausência de informações a respeito da forma
pela qual foram atendidos aos pedidos já que somente há nos autos os protocolos
realizados e, como já mencionado, tal raridade de documentação foi intencionalmente
utilizada pelos réus como forma de permitir o uso da máquina pública sem a produção de
provas contra si.
Com efeito, os depoimentos das testemunhas Orlanda e Estefano divergem das
declarações fornecidas por ocasião da investigação promovida pelo Ministério Público
quanto a terem efetuado a solicitação de manilhas ao réu Ademar Przywitowski.
No particular, é possível dar primazia às declarações efetuadas no âmbito extrajudicial
porque o testemunho foi espontâneo, a licitude desta prova foi expressamente
reconhecida pelo Tribunal Superior Eleitoral, e corroborada pelo depoimento de Estefano
e Reginaldo.
Estefano afirmou, já na presente ação eleitoral, que entregou os papéis do protocolo para

Num. 44568963 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
Ademar e recebeu as manilhas:
"QUE estava com os papéis (que pegou no Protocolo) no bolso e era para levar no Pátio
da Prefeitura mas o depoente não sabia onde era; QUE encontrou com o Ademar na rua
e deixou aquelas folhas com ele para serem entregues; QUE ele entregou e um tempo
depois mandaram as manilhas; QUE só deu as folhas para Ademar, não tinha pedido
nada para ele (Ademar). QUE acha que demorou mais ou menos um mês para levarem
as manilhas; QUE não pediu nada para o Ademar, só para ele entregar as folhas, que
deve ter se enganado quando falou para o Promotor que tinha pedido as manilhas para o
Ademar, pois só deixou as folhas na mão dele [...] QUE estava saindo do lugar onde são
feitos os protocolos, já era quase meio-dia e encontrou Ademar na rua e lhe explicou que
não sabia onde tinha que levar os papéis, tendo pedido ao mesmo que fizesse o favor de
levar no Pátio".
Enquanto Reginaldo Evaristo de Paula, servidor do cargo de motorista, disse que
encontrou o prefeito, o vice-prefeito e Ademar fiscalizando os serviços, e que eles sempre
apareciam no Pátio de Máquinas. Neste ponto, merece destaque o trecho da sentença
que bem discorre sobre a competência do cargo de Diretor do Departamento de
Transportes:
"Conforme se verifica expressamente da Lei Municipal 2.250/2013, o cargo de Ademar
estava vinculado à Secretaria Municipal de Administração (art. 1º, inc. III, alínea "a", item
6 da referida lei). Portanto, ADEMAR, não era subordinado à Secretaria de Obras e
suas funções são descritas no "Anexo III" da referida lei da seguinte forma:
'8.6. Diretor de Transportes. Atribuições: gerir o serviço de transporte coletivo do
município; gerir o serviço de transporte escolar; estabelecer diretrizes para as atividades
da Rodoviária Municipal; normatizar o uso de veículos leves a serviço da Prefeitura;
normatizar e orientar o serviço de manutenção dos veículos da frota própria da
Prefeitura'.
Desta forma, tal como aconteceu com os réus Denilson e Pedro César, observa-se que
ADEMAR atuou por diversas vezes em áreas que não eram de sua atuação,
acompanhando o prefeito Luiz Adyr em inspeções, visitas e realização de obras, além da
cessão de bens a eleitores, com nítido caráter eleitoral.
Ainda, os depoimentos encontram amparo probatório em algumas fichas de requisição
das manilhas, nas quais há o nome de Ademar revelando a existência de participação do
ora investigado no ilícito apurado.
Confira-se:

Num. 44568963 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
Demais disso, os depoimentos encontram amparo probatório nas conversas extraídas do
celular aprendido de Luiz Adyr Gonçalves Pereira (Apenso nº 7 - Relatório de Análise do
Celular 01), revelando a existência de participação do investigado no ilícito apurado
juntamente com o prefeito. Confira-se:

Num. 44568963 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
A conversa demonstra que o prefeito mantinha contato frequente com o ora investigado, o
qual fiscalizava as obras e recebia os pedidos dos cidadãos para, depois, encaminhá-los
ao prefeito.
De acordo com as mensagens trocadas pelo WhatsApp com Luiz Adyr, Ademar visitava
com frequência o interior e realizava vários pedidos de obras e atendimentos que, por sua
vez, sequer eram sua atribuição.
Confiram-se trechos extraídos do relatório de análise do celular de Adyr apreendido:
No dia 08.02.2019 o PREFEITO pergunta a ADEMAR se foi olhar a estrada do Lauro,
deixando claro que ADEMAR está incumbido de analisar os serviços a serem realizados
e depois inspecionar a sua realização.
No dia 13.02.2019 ADEMAR manda um vídeo para o PREFEITO, o qual não pode ser
executado, mas é possível perceber que se trata de uma estrada rural. Em seguida,
manda uma mensagem de áudio, que também não pode ser executada.
No dia 13.02.2019 LUIZ ADYR manda uma mensagem de áudio para ADEMAR, a qual
não pode ser executada, mas possivelmente se refere à estradas rurais, pois em seguida
ADEMAR responde falando sobre máquinas e pedras, e pede ao PREFEITO que o
encarregado BERTOLINO vá com ele (ADEMAR) ver as estradas, a m de arrumá-las e
ressalta "turvo ama você kkkk". Em seguida ADEMAR manda mais algumas mensagens
de voz para o PREFEITO, arquivos corrompidos, e o convida para ir com ele até o Turvo.
No dia 25.03.2019 ADEMAR pede para o PREFEITO mandar levar pedra para "Mauro do
Faxinal" (. 2918). As respostas do PREFEITO não estão acessíveis (arquivos
corrompidos).
No dia 18.06.2019 observa-se nova conversa de ADEMAR e o PREFEITO sobre
estradas, da qual se extrai que ADEMAR percorre o interior do município, fala com os
munícipes e depois pede que PREFEITO mande "fazer" (arrumar) as estradas.

Num. 44568963 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
No dia 19.06.2019 voltam a falar sobre a mesma estrada. Em 29.07.2019 ADEMAR
repassa para o PREFEITO um pedido de pedras feito por um munícipe, e diz que vai
junto para mostrar o local onde as pedras devem ser descarregadas.
No dia 14.08.2019 ADEMAR manda um vídeo de uma estrada rural para o PREFEITO, e
pergunta se tem problema colocar o vídeo em seu "status" do WhatsApp, ao que o
PREFEITO orienta que pode colocar, porém não é para dizer que foi ele (ADEMAR) que
mandou fazer, pois tal atividade não está nas atribuições dele, embora seja evidente que
foi ADEMAR quem coordenou a realização do serviço.
No dia 10.09.2019 ADEMAR repassa ao PREFEITO pedido de pedras feita a ele, cando
claro que as pessoas dirigem pedidos de pedras e reparos nas estradas diretamente a
ADEMAR.
No dia 17.09.2019 ADEMAR pede ao PREFEITO se pode liberar pedra para um "colono"
colocar numa estrada "secundária", e no dia 18.09.2019 fala de outra pessoa que quer
pedra em frente ao estabelecimento comercial. No dia 19.09.2019 ADEMAR convida
LUIZ ADYR para irem juntos ver algumas estradas.
No dia 20.09.2019, o PREFEITO repassa a ADEMAR uma reclamação de um munícipe
sobre uma estrada que teria sido arrumada pela prefeitura, e ADEMAR fala que o
caminhão fez o que pôde, mas que irá pessoalmente no local para ver.
No dia 14.10.2019 ADEMAR envia mensagem ao PREFEITO indicando quais serviços
devem ser realizados pelo encarregado MACUCO (Flávio Macuco).
No dia 30.10.2019 ADEMAR manda mensagem dizendo que precisa falar com o
PREFEITO sobre estrada, e questiona se deve arrumar a estrada sentido Turvo ou
sentido Barracas. Mais uma evidência de que é ele que "toca" o serviço de manutenção
das estradas dessa localidade do município. No ano de 2020, essa situação permanece
e até se intensica. ADEMAR continua percorrendo o interior do município e recebendo as
demandas de manutenção de estradas rurais, bem como coordenando os serviços, o que
é realizando em conjunto com o PREFEITO.
No dia 28.01.2020 mais uma vez ADEMAR fala sobre pedido feito a ele por munícipe,
desta vez para fazer um "ponto de ônibus", e o PREFEITO autoriza que ADEMAR fale
com Itamir para atender.
No dia 07.02.2020 ADEMAR encaminha ao PREFEITO áudio que ele recebeu de "ZEZO
MAYER", pedindo pedras.
No dia 13.02.2020 novamente ADEMAR repassa ao PREFEITO serviços que precisam
ser realizados nas estradas e pede a LUIZ ADYR que cobre os encarregados.
No dia 21.02.2020 LUIZ ADYR convida ADEMAR para irem juntos olhar algumas
estradas rurais. Em 09.03.2020 ADEMAR manda nova mensagem ao PREFEITO,
mostrando pedido que lhe foi dirigido por um munícipe para reparo em estrada rural e
arma "Eu tinha que atender estrada do Tijuco".
No dia 23.04.2020 ADEMAR fala ao PREFEITO que vão levar um trator de esteira para o
Turvo, e o PREFEITO o orienta a scalizar o trabalho do trator. Na mesma ocasião LUIZ
ADYR faz um comentário elogiando o resultado do trabalho realizado numa estrada rural,
possivelmente coordenado por ADEMAR, pois este agradece.

Num. 44568963 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
No dia 28.04.2020 ADEMAR repassa ao PREFEITO pedido que zeram a ele para a
construção de uma lombada numa estrada rural.
No dia 12.05.2020, mais um pedido de reparo em estrada feito a ADEMAR. No dia
20.05.2020 ADEMAR fala ao PREFEITO sobre um serviço que precisa ser realizado, um
"mataburro", e fala que pediu a outro encarregado (VOLOCHEN) para fazer, pois o
"nosso caminhão" (se referindo ao caminhão da equipe dele) quebrou.
No dia 07.06.2020 ADEMAR fala com LUIZ ADYR sobre a entrega de manilhas para o
munícipe HEILO CORDEIRO, o qual já havia solicitado as manilhas ao PREFEITO, mas
reforçou o pedido a ADEMAR.
No dia 10.06.2020 o PREFEITO autoriza ADEMAR a falar com o servidor VILSON
MALLMANN para levar as manilhas para HELIO CORDEIRO, e na ocasião ADEMAR fala
para levar também para HELIO MARCAUKOSKI, que ca próximo, com o que consente o
PREFEITO.
No dia 12.06.2020 ADEMAR pergunta ao PREFEITO sobre a possibilidade de mandar o
encarregado RAFAEL dar uma olhada numa na Fazendinha, pois foi solicitado por um
munícipe.
No dia 16.06.2020 ADEMAR repassa ao PREFEITO fotograas de uma estrada rural do
Turvo, que possivelmente lhe foram encaminhadas por um munícipe, solicitando reparos.
No dia 25.08.2020, ADEMAR fala com LUIZ ADYR sobre a necessidade de construir
duas lombadas nas estradas do Turvo, e nesta ocasião o PREFEITO adverte ADEMAR
para não pedir pedra particular para ninguém, pois "vai dar BO".
No dia 26.08.2020 ADEMAR repassa ao PREFEITO um pedido de pedras. Do que se
depreende da conversa, o munícipe (Darci) já havia pedido para ADEMAR, mas reforçou
o pedido ao PREFEITO e este havia autorizado, mas novamente pediu para ADEMAR,
chegando a dizer que embora a situação tenha sido repassada aos servidores públicos,
"conversei com você, eu tô conando mais em você". Na ocasião, Darci pede que
ADEMAR acompanhe a entrega das pedras, pois ele conhece o local exato para
descarregar, dizendo saber que ADEMAR encontra-se em férias. Na verdade, nesta data
ADEMAR já havia sido exonerado para concorrer ao pleito eleitoral, e ao que parece não
passou esta informação aos munícipes e continuou atendendo pedidos.
No dia 28.08.2020 LUIZ ADYR manda mensagem para ADEMAR, e o adverte que se ele
for sair fazer campanha com o VICE PREFEITO STUSKI, não é para car perto das
máquinas, "porque agora a proibição eleitoral é pra valer". Deste diálogo observa-se não
apenas que ADEMAR tem acompanhado STUSKI no interior do município para fazer
campanha, "vistoriando" as frentes de trabalho nas estradas rurais, como também a
preocupação em não incorrer em ilegalidades a partir desse momento (nal de agosto),
revelando que antes disso estavam sendo empreendidas ilegalidades que agora se deve
ter cuidado. Algumas horas depois, no mesmo dia 28, ADEMAR fala sobre os demais
candidatos a vereador no Turvo, que serão seus concorrentes. Em seguida, o PREFEITO
pergunta se ADEMAR foi ou está com STUSKI no Turvo, e ADEMAR responde que
foram, mas não vão retornar naquele mesmo dia, Ainda informa que visitaram 10 (dez)
famílias, e que os munícipes "só pedem manilha".
No dia 30.08.2020 ADEMAR repassa outro pedido de serviço, feito pela pessoa de nome
Mário, e arma que STUSKI viu, não deixando dúvidas de que ADEMAR tem percorrido o
município na companhia de STUSKI. Ainda no dia 01.09.2020, ADEMAR repassa ao

Num. 44568963 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
PREFEITO uma mensagem de áudio enviada por um munícipe chamado "Darci".
Depreende-se da conversa que Darci já havia pedido as pedras para o PREFEITO, e
este tinha prometido enviar, porém ao conversar com o encarregado RAFAEL, para que
este levasse as pedras, RAFAEL pareceu não acreditar que LUIZ ADYR tinha autorizado
as pedras, possivelmente por se tratar de serviço particular. Em seguida, ADEMAR
passa ao PREFEITO uma lista de pedidos feitos diretamente a ele pelos munícipes, a m
de que o PREFEITO determine o atendimento das solicitações.
No dia 02.09.2020, LUIZ ADYR manda para ADEMAR a foto de um bilhete manuscrito,
onde consta possivelmente a informação de que alguém denunciou ao Ministério Público
que ADEMAR e o PREFEITO estavam pedindo voto atrás das máquinas, certamente
junto às frentes de trabalho das estradas rurais. Em seguida o PREFEITO alerta que
precisam se cuidar muito, o que torna clara a ocorrência de ilícito eleitoral.
No dia 08.09.2020 novamente ADEMAR vai com STUSKI para o interior acompanhar os
serviços nas estradas e falar com os moradores, assim como receber demandas por eles
trazidas.
Por fim, no dia 14.09.2020, data em que o agente ministerial realizou a primeira diligência
de inspeção nas localidades rurais do município, o PREFEITO mandou mensagem para
ADEMAR, "mandando ele se esconder"
Inegável, assim, a participação de Ademar no ilícito, razão pela qual adequada a
aplicação da penalidade de inelegibilidade prevista no artigo 22, inciso XIV da LC nº
64/90, nos termos da fundamentação acerca do abuso de poder político já lançada no
item "b".
4. José Denilson Nizer Volochen era servidor público ocupante do cargo de Diretor do
Departamento de Infraestrutura Urbana e candidato não eleito a vereador nas eleições de
2020.
O depoimento de Gilson Moreira da Silva demonstra que José Denilson tinha participação
direta no esquema, ao declarar que dele provinham ordens para realizar a entrega de
pedras na zona rural, inclusive as pedras da fazenda de Ricardo Kuczera. A testemunha
declara também que o investigado era quem autorizava os pedidos de pedras, tendo sido
ele quem autorizou o fornecimento de pedras para o acesso ao estabelecimento de
Adrielli Dos Santos Pacheco.
Acerca das pedras no estabelecimento de Adrielli Dos Santos Pacheco, bem concluiu a
sentença que não se trata de extensão da estrada pública, mas de mera conveniência de
acesso ao estabelecimento (vídeo 21). Confira-se:

Num. 44568963 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
A testemunha Antonio Marcos da Silveira declarou que fez o pedido de pedras para
Denilson Volochen e, mesmo este supostamente negando, as pedras foram efetivamente
entregues.
No caso deste investigado, com acerto o Juízo a quo concluiu que:
"A tese da defesa, no sentido de que o depoente teria se apropriado indevidamente das
pedras não encontra respaldo nas provas dos autos. Note-se a praxe adotada quando do
fornecimento de pedras para a Fazenda, acima mencionada: os envolvidos tinham plena
ciência da impossibilidade de doação a particulares e, por isso, atuavam e modo a
"esconder" a doação, deixando os bens em local próximo o suficiente para permitir que o
beneficiário as utilizasse sem levantar suspeitas.
É relevante que o depoente tenha efetivamente pedido as pedras e que,
"coincidentemente" tenha sobrado quantia suficiente para atender ao seu pedido e que,
ademais, tais pedras tenham sido deixadas exatamente em local que facilitou o uso.
(...)
As pedras foram utilizadas dentro da garagem que ainda estava em construção - razão
pela qual, inclusive, era impossível a entrega direta no local - conforme se verifica da
fotografia contida na página 89 da Petição inicial:
(...)
As pedras foram utilizadas dentro da garagem do depoente e, portanto, de forma
totalmente particular. E aqui é conveniente perceber que houve aviso de DENILSON ao
depoente no sentido de que, por ser ano eleitoral, era vedada a conduta. Entendo que
isso não revela - ao contrário do que a defesa tentou demonstrar - que o pedido foi
negado. Afinal, nas palavras do depoente: "as pedras apareceram por lá".
(...)
Esta postura é adotada provavelmente com a intenção de impedir denúncias e de manter
o "clientelismo" ou o "assistencialismo", pois torna os eleitores verdadeiros reféns
daquele que os beneficiou com condutas irregulares".
Essa participação sequer se enquadrava nas suas atribuições de Diretor do Departamento
de Infraestrutura Urbana. A sentença bem discorre sobre o tema:

Num. 44568963 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
"Porém, da prova contida nos autos é possível perceber que o servidor e ora réu JOSÉ
DENILSON NIZER VOLOCHEN tinha plena atuação nas atividades envolvendo a
manutenção de estradas rurais, embora exercesse o cargo de Diretor do Departamento
de Infraestrutura Urbana, setor este que inclusive não tinha qualquer vinculação com o
Departamento de Infraestrutura de Tráfego, como se observa da simples visualização do
contido no art. 1º, inc. III, alínea "b" da Lei Municipal 2.250/2013:
Art. 1º - A Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul, órgão da administração direta do
Poder Executivo municipal, possui a seguinte estrutura orgânica: [...] III - Órgãos de
suporte: b) Secretaria Municipal de Obras: 1. Departamento de Infraestrutura de Tráfego:
- Setor de Apoio Logístico de Pavimentação; - Setor de Manutenção de Estradas Rurais;
2. Departamento de Infraestrutura Urbana; - Setor de Iluminação Pública; 3.
Departamento de Logística de Máquinas e Equipamentos
Portanto, o cargo exercido por DENILSON não tinha relação com a manutenção de
estradas rurais, eis que pertencia inclusive a outro departamento cuja atuação era
apenas na área urbana".
Demais disso, os depoimentos encontram amparo probatório nas conversas extraídas do
celular apreendido de Luiz Adyr Gonçalves Pereira (apenso nº 7 - relatório de análise do
celular 01), revelando a existência de participação do ora investigado no ilícito juntamente
com o prefeito.
Confira-se:

Num. 44568963 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
A conversa demonstra que o prefeito encaminhou solicitação de pedras ou manilhas do
particular Galdino Ferreira para Denilson a fim de que este providenciasse a entrega,
estando claro que o material seria utilizado para atender uma necessidade privada:
"preciso colher minha soja".
O mesmo ocorreu em outra conversa, de julho de 2020:

Num. 44568963 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
Da conversa mantida pelo WhatsApp é possível perceber que o servidor José Denilson
Nizer Volochen tinha plena atuação nas atividades envolvendo a manutenção de estradas
rurais. Ele e o prefeito conversam sobre as entregas do cascalho, sendo que o prefeito
encaminha a Denílson mensagens dos munícipes reclamando/pedindo cascalho.
Nesse sentido, citam-se trechos extraídos do relatório de análise do celular de Luiz Adyr
apreendido:
No diálogo do dia 22.02.2019 LUIZ ADYR pede para que VOLOCHEN converse com o
motorista "Marcelo" e autorize ele a levar uma carga de cascalho até a propriedade do
munícipe "Rogério", situada na localidade de Cambará.
No dia 13.03.2019 LUIZ ADYR diz que está sendo cobrado acerca da recuperação de
uma estrada situada na Vila Prohmann. DENILSON responde que providenciará a
manutenção do referido trecho, mas que para isso precisa de pedras.
No dia 25.03.2019 DENILSON encaminha ao PREFEITO um pedido de revitalização de
um bueiro situado na Localidade de Micro Magro.

Num. 44568963 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
No dia 04.04.2019 LUIZ ADYR reencaminha uma sequência de mensagens que recebeu
do munícipe Carlos Madzgalla, na qual ele informa que um bueiro localizado nos limites
de sua propriedade está "quase caindo" e pede uma carga de pedras para que uma
colhedeira consiga passar pelo local.
No dia 28.11.2019 DENILSON questiona para qual cidadão devem ser entregues
algumas manilhas na Localidade de Faxinal e o PREFEITO menciona que é para o
munícipe Galdino Ferreira.
No dia 08.01.2020, ano eleitoral, LUIZ ADYR ordena que DENILSON providencie a
entrega de 04 (quatro) manilhas de 30 cm (trinta centimetros) para o munícipe Mário
Silveira.
No dia 23/04/2020 o PREFEITO determina que DENILSON atente-se para a manutenção
da Rua Pedro Kirchner, após receber um pedido expresso de um eleitor, citado na
conversa apenas como "Osvaldo".
No dia 04.05.2020 LUIZ ADYR envia o contato do munícipe "Correa Filho" para
DENILSON e ordena que o pedido dele de entrega de cascalho e manilhas seja
atendido.
No dia 30.06.2020, LUIZ ADYR determina que DENILSON entregue duas cargas de
cascalho para o eleitor "João Valter", domiciliado na Localidade de Cambará.
No dia 02.07.2020, o PREFEITO e DENILSON trocam mensagens a respeito da entrega
de cascalho para um munícipe citado no diálogo como "Geraldinho". No mesmo dia,
DENILSON pede autorização ao PREFEITO para entregar ao menos três viagens com a
carreta do município na Portaria Sul da sociedade empresária Incepa.
No dia 03.07.2020, o PREFEITO solicita que seja atendido o pedido da munícipe Aline
Barbosa e DENILSON aduz que os serviços serão prestados na próxima segunda-feira
(dia 06.07.2020), dada a quantidade de cascalho necessária para revitalização (oito
cargas).
No dia 27.07.2020 DENILSON encaminha para o PREFEITO dois pedidos de prestação
de serviços: o primeiro deles a ser realizado na Localidade de Palmeirinha para um
particular ("Márcio") e o segundo na Comunidade de Vargem Grande.
É lícito concluir, com base no arcabouço probatório produzido, que Denilson tinha
participação ativa no esquema, determinando os particulares que seriam beneficiados
com as doações, orientava os serviços e decidia se autorizava ou não os pedidos que lhe
eram entregues.
Neste caso, revela-se adequada a aplicação da penalidade de inelegibilidade prevista no
artigo 22, inciso XIV da LC nº 64/90, eis que o investigado se valeu do cargo público para
realizar as doações de pedras e manilhas, com o manifesto intuito de beneficiar sua
candidatura e obter os votos dos eleitores, nos termos da fundamentação acerca do
abuso de poder político já lançada no item "b".
5. Quanto a Jackson Felipe Silva Machado de Lima, vereador à época dos fatos e
candidato reeleito no pleito de 2020, o depoimento de Márcio Augustiniak dá indícios de
que o investigado recebia pessoalmente os pedidos de pedras e os repassava para o

Num. 44568963 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
prefeito a fim de que pudesse ser atendido. Confira-se:
"QUE reside no Caitá; QUE o seu terreno, conforme consta nos documentos, fica na
região do Caitá, Borrachão e Turvo de Cima; QUE mora na lavoura e a estrada que
aparece na foto tirada de sua propriedade não é particular (pois se assim fosse queria
uma autorização para colocar um portão para ninguém passar), pois indo um pouco para
frente é possível ver que essa estrada liga o Caitá, Borrachão e Burrinho, onde tem um
cruzo que liga essas três comunidades; QUE pediu pedras para colocar na estradinha
que vai para seus barracões, mas não podiam ser fornecidas; QUE essa estrada foi
empedrada até sua casa e depois continuou sendo empedrada indo sentido ao Burrinho,
só não foi terminado o empedramento nos demais sentidos (Caitá e Borrachão) porque
houve denúncias; QUE não lembra quando a estrada foi empedrada, mas talvez lá por
maio; QUE em 2019 também pediu pedra para o encarregado em outra estrada por onde
passa saindo de outro terreno seu onde plantava batata e nessa estrada também
passavam outros produtores; QUE nunca mandou mensagem de áudio para o prefeito
pedindo pedra; QUE falou com o Jackson uma vez em frente à Igreja para pedir pedra na
estrada onde tem o cruzo, mas Jackson falou que era preciso conversar diretamente com
o encarregado; QUE nunca falou com o prefeito; QUE reproduzida uma conversa de
áudio que teve com o Prefeito e que consta nos autos, conversa esta realizada no dia
28/01/2020, confirma que de fato foi uma mensagem que enviou ao prefeito; QUE
mostrada uma foto (consta do relatório 1, página 271, arquivo do apenso 2) onde
aparece um monte de pedra que teria sido levada em 29/01/2020, pelo motorista
conhecido como Bola, após a solicitação feita ao prefeito, confirmou que recebeu as
pedras e as espalhou com seu trator; QUE chegou a falar com o encarregado, com o
vereador Jackson e com quem sabia que trabalhava na prefeitura porque estava
precisando das pedras; QUE não lembra se no dia em que recebeu as pedras chegou a
falar com o vereador Jackson; QUE a estrada que aparece na foto é uma estrada de
roça, por onde passam vários produtores; QUE alugou o terreno para plantar, choveu
muito e estava um atoleiro e não conseguia tirar batata então pediu para bastante gente
as pedras; QUE muitos produtores têm medo de pedir; QUE em certa ocasião agradeceu
ao vereador Jackson, mas não lembra se por telefone, mas acha que encontrou ele na
Igreja da Estiva e falou que se fosse feita a estrada que tem a ligação, o cruzo, a
população ficaria agradecida, pois vários produtos a utilizam; QUE não sabe se falou
para Jackson que o povo estava o apoiando, mas só sabe que o povo do interior que
produz precisa de estrada e quando é feita uma estrada, as pessoas ficam alegres; QUE
alugou por um ano o terreno onde foi deixada a pedra pelo Bola; QUE na estrada onde
há um terreno de outro produtor e que estava perdendo a produção porque a estrada é
de terra preta e fazia atoleiro quando chovia muito, lembra que muitas pessoas se
reuniram e pediram para a gestão passada para que fosse arrumada a estrada e se for
verificar lá é possível ver que tem pedra-ferro ainda; QUE foi atrás para conseguir as
pedras para a estrada que liga as outras comunidades e não é particular essa estrada
porque vários produtores usam para passar; QUE inclusive os moradores pensaram em
se reunir para fazer um abaixo-assinado e inclusive procurar a Promotoria a fim de que
fosse feito o acesso nessa estrada que liga as três comunidades; QUE nunca ninguém
falou nada sobre política e nem pediu voto".
Além disso, a participação do investigado fica clara nas conversas extraídas do celular
apreendido de Luiz Adyr Gonçalves Pereira (apenso nº 7 - relatório de análise do celular
01):

Num. 44568963 - Pág. 45
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03

Num. 44568963 - Pág. 46
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03

Da conversa mantida pelo WhatsApp, é possível perceber que o prefeito colocava a
estrutura administrativa à disposição do Vereador Jackson Machado, atendendo seus
pedidos para reparo em estradas rurais, inclusive permitindo que Jackson se dirigisse
diretamente aos encarregados, motoristas e operadores de máquinas, para determinar a
realização dos serviços. Com tal postura, é inegável que o vereador tinha ciência e se
beneficiava conscientemente da distribuição irregular de cascalho e manilhas.
Confiram-se trechos extraídos do relatório de análise do celular de Luiz Adyr:
No dia 01.08.2019, JACKSON fala com o PREFEITO sobre uma estrada na Estiva dos
Vidal, dizendo que os moradores interessados eram eleitores do vereador PICHETH,
mas conversou com eles e por isso seria o momento ideal para "fazer" a estrada,
sugerindo que com a manutenção das estradas obteriam a simpatia e voto destas
pessoas. Como resposta, LUIZ ADYR fala para JACKSON conversar diretamente com o
encarregado BERTOLINO e mandar fazer a estrada. Dias depois combinam de ir juntos à
comunidade de Mico Magro, ver as estradas, e o PREFEITO ainda arma que "agora vai
ser tudo ou nada", possivelmente se referindo ao m do mandato e às proximidades do
pleito eleitoral. No dia 07.08.2019 LUIZ ADYR manda mensagem a JACKSON a m de
informá-lo sobre alguns serviços que estão sendo realizados, possivelmente de interesse
do VEREADOR.
No dia 09.08.2019 JACKSON convida o PREFEITO para irem até a Estiva olhar os
serviços que estão sendo realizados. No mesmo dia, ambos conversam sobre as futuras
eleições, e JACKSON fala que LUIZ ADYR será prefeito novamente, e ressalta: "vamos
dá um pega nas estradas", deixando claro que intensicar os trabalhos de manutenção
das estradas rurais representa a obtenção de simpatia do povo, apoio político e voto.
No dia 16.09.2020 PREFEITO pergunta a JACKSON sobre como cou uma determinada
estrada ("estrada do Furman"), o qual passa alguns detalhes, restando mais evidente que
é JACKSON quem acompanha e até coordena os trabalhos.

Num. 44568963 - Pág. 47
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
No dia 29.10.2019 novamente falam sobre eleições vindouras e JACKSON ressalta a
necessidade de intensicar o fornecimento de pedras e os serviços de manutenção de
estradas.
No dia 30.10.2019, JACKSON manda ao PREFEITO algumas fotos de um serviço de
envaletamento que está sendo realizado, e LUIZ ADYR fala que o serviço foi realizado
em homenagem ao VEREADOR JACKSON, o que conrma o conluio entre os dois e a
clara intenção de utilizar a "máquina pública" para realizar a promoção pessoal e política
de JACKSON com vistas à reeleição ao cargo de vereador. No mesmo dia, LUIZ ADYR
manda algumas fotos de uma estrada da comunidade de Vargem Grande, ressaltando a
qualidade do serviço realizado, e JACKSON ressalta que o mesmo deve ser feito nas
comunidades de Tijuco Preto, Dois Irmãos e Papua.
No dia 16.12.2019 JACKSON e LUIZ ADYR conversam sobre as eleições e sobre uma
pesquisa que o grupo adversário teria feito, e JACKSON ressalta a necessidade de
intensicar o trabalho nas estradas. Logo em seguida questiona sobre o britador, e
demonstra satisfação ao receber a informação de que voltou a funcionar.
No dia 10.01.2020 JACKSON convida o PREFEITO para percorrerem estradas rurais e
ressalta "temos q agora em diante aparecer nas comunidades...".
No dia 11.01.2020 JACKSON manda alguns vídeos manutenções realizadas nas
estradas e LUIZ ADYR convida JACKSON para irem juntos olhas este serviço.
No dia 29.01.2020 JACKSON fala para o PREFEITO que precisa atender o pedido de um
munícipe, e LUIZ ADYR responde positivamente, e ainda pede para JACKSON falar
diretamente para o encarregado BERTOLINO. No dia 10.02.2020 JACKSON repassa ao
PREFEITO um pedido de pedras feito a ele (JACKSON), e neste pedido o munícipe
deixa claro que se for atendido ajudará JACKSON posteriormente, se referindo à eleição.
No dia 11.02.2020 JACKSON pede pedra para uma rua na área urbana, e é prontamente
atendido pelo prefeito. No mesmo dia JACKSON fala que um parente dele irá procurar o
PREFEITO para fazer um pedido de manutenção numa estrada na Terra Vermelha.
No dia 20.02.2020 JACKSON envia ao PREFEITO um vídeo de uma estrada, que
possivelmente acabou de passar, e novamente convida LUIZ ADYR para olharem as
estradas juntos.
No dia 26.02.2020 o VEREADOR convida o PREFEITO para ver estradas mais uma vez.
No dia 27.02.2020 JACKSON fala da necessidade de "fazer" as estradas da Estiva e
Caitá. E no dia 17.04.2020 JACKSON envia uma imagem e logo depois um vídeo ao
PREFEITO para que ele visualize determinada estrada recém- empedrada. Nas
mensagens seguintes, JACKSON e LUIZ ADYR citam a quantidade de votos obtida com
os serviços prestados nas localidades de Morão e Papuã.
No dia 22.04.2020 JACKSON pergunta ao PREFEITO quanto a máquina irá para o Turvo
Barracas, pois está sendo cobrado pela população, e ainda sugere que o PREFEITO
mande uma máquina terceirizada para lá, para ao menos fazer um paliativo.
No dia 13.05.2020 JACKSON fala ao PREFEITO que passou o dia inteiro no interior, e
que conversou com várias pessoas, e ainda manda foto da estrada que liga a cidade à
comunidade de Turvo, e fala que tal estrada "merece serviço diferenciado", pois tem
muito movimento. Na mesma ocasião, comenta que algumas pessoas pararam conversar

Num. 44568963 - Pág. 48
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
com ele, e que ele explicou sobre as diculdades enfrentadas pelo município para a
manutenção das estradas, fazendo promoção política do PREFEITO. No mesmo dia
JACKSON pede para o PREFEITO mandar BERTOLINO terminar um serviço solicitado
por ele (JACKSON), antes de tirar a máquina da Água Branca.
No dia 14.05.2020 JACKSON manda ao PREFEITO algumas fotos de estradas rurais
tiradas por ele e que precisam de reparos.
No dia 09.07.2020 JACKSON repassa ao PREFEITO três pedidos de pedras e serviços
particulares, e LUIZ ADYR fala que também está recebendo muitos pedidos dessa
natureza (particulares). Na ocasião, LUIZ ADYR comenta uma forma de atender tais
pedidos sem o risco de ser descoberto, armando que tem que "deixar pedras beira da
estrada, marcar perto de igreja, beira de estrada etc".
No dia 15.07.2020 JACKSON encaminha ao PREFEITO um pedido de manutenção de
uma estrada particular e LUIZ ADYR diz que os serviços serão prestados posteriormente.
No dia 28.07.2020 LUIZ ADYR alude que uma das máquinas do município foi prestar
serviços de manutenção na localidade de Estiva dos Vidal e JACKSON responde que
acompanhará os trabalhos "depois do almoço".
No dia 03.08.2020 JACKSON envia três imagens de uma determinada estrada ao
PREFEITO, que reconhece a estrada como sendo do "Furman". Nas mensagens
seguintes, JACKSON questiona porque LUIZ ADYR ainda não fez a manutenção dessa
estrada, sendo informado em resposta que a patrola havia quebrado.
Essa participação no esquema, recebendo e repassando pedidos, sequer era sua
atribuição como vereador. Neste ponto, merece destaque o trecho da sentença que bem
discorre sobre o vício de competência na atuação do presente investigado:
"Conforme se observa dos arts. 14 e 15 da Lei Orgânica Municipal de São Mateus do Sul
e como é de conhecimento comum e ordinário, as funções do Poder Legislativo - e por
consequência, dos Vereadores - envolvem a proposição, discussão e aprovação de leis
municipais e a fiscalização dos atos praticados pelo Poder Executivo. Dentre as
atividades legislativas, verifica-se também que, nos termos do art.120, do Regimento
Interno da Câmara de Vereadores de São Mateus do Sul7, está prevista a "indicação",
que "é a proposição em que o Vereador sugere medidas de interesse público aos
órgãos competentes".
Por mais óbvio que possa parecer, deve-se ressaltar que ao Vereador não é permitido
intervir nos atos do Poder Executivo, nem os ordenar ou determinar sua realização, sob
pena de evidente violação do princípio da Separação dos Poderes, com inerente risco ao
sistema legal e republicano".
Desse modo, é lícito concluir, com base no arcabouço probatório produzido, que Jackson
tinha participação ativa no esquema ao intermediar os pedidos de particulares com a
Administração Pública Municipal.
Neste caso, revela-se adequada a aplicação da penalidade de inelegibilidade prevista no
artigo 22, inciso XIV da LC nº 64/90, eis que o investigado se valeu do cargo público para
realizar as doações de pedras e manilhas, com o manifesto intuito de beneficiar sua
candidatura e obter os votos dos eleitores, nos termos da fundamentação acerca do

Num. 44568963 - Pág. 49
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
abuso de poder político já lançada no item "b".
6. Em relação a Edival Ferreira Guimarães (Val Guimarães), vereador à época dos
fatos e candidato não reeleito nas eleições de 2020, as declarações de Elso Antonio
Stefaniak, por exemplo, deixam claro que Edival Ferreira Guimarães "tinha mandado
entregar as manilhas" e que "quando fosse uma máquina para lá e tivesse boa, fariam o
serviço", evidenciando que o vereador não se limitou a "repassar recado", mas teve ação
determinante na doação de manilhas.
Os depoimentos já descritos de Elso Antonio Stefaniak e Euclides Ferreira Guimarães
Neto foram unânimes em reconhecer o investigado Edival Ferreira Guimarães como um
dos responsáveis direto pela concessão de pedras e manilhas, a partir de pedidos
formulados pelos particulares. Por ser vereador, assim como Jackson Lima, não há
qualquer atribuição afeta ao seu mandato que justifique ter recebido tais pedidos ou
providenciado por si mesmo o fornecimento das manilhas.
Da mesma forma, dos diálogos mantidos pelo WhatsApp, é possível perceber que o
investigado Edival Ferreira Guimarães como um dos responsáveis direto pela concessão
de pedras e manilhas, a partir de pedidos formulados pelos particulares e repassados ao
Prefeito. Diante disso, é evidente que o vereador tinha ciência e se beneficiava
conscientemente da distribuição irregular de cascalho e manilhas.
Vejam-se trechos extraídos do relatório de análise do celular de Luiz Adyr:
No dia 12.01.2020, VAL pede ao PREFEITO que arrume as estradas da localidade de
Passo do Meio, pois haverá festa (festa de igreja) no próximo domingo. VAL
GUIMARÃES é atendido pelo PREFEITO, e no dia 17.01.2020 este pergunta se VAL
está acompanhando o serviço na estrada, pois irá almoçar na festa.
No dia 27.02.2020 VAL conversa com o PREFEITO sobre estradas rurais, e pede para
que sejam depositadas algumas cargas de pedra no "estoque" do Passo do Meio, a m de
que os munícipes carreguem por conta própria para uso particular. VAL chega a armar
que a estrada municipal está em boas condições, mas o pessoal pede para ns
particulares, e ressalta "a estrada tão boa, a principal, mas quem quiser levar pra roça é
bonito de vê o estoquinho lá".
No dia 10.03.2020 VAL informa ao PREFEITO que estão terminando a estrada do
Emboque, e em seguida farão as secundárias do Pontilhão e Palmital.
No dia 13.04.2020 VAL GUIMARÃES fala com o PREFEITO respeito de um serviço a ser
realizado na igreja da comunidade de Manduri. Extrai- se da conversa que uma senhora
(Ivone) conversou inicialmente, com o PREFEITO, mas em seguida VAL foi até o local
para vericar o que era necessário fazer, e constatou que precisam de 20 manilhas de 40
centimetros de diâmetro. Ainda, o VEREADOR ressalta que é importante mandar as
manilhas o quanto antes, pois a senhora que pediu é "Luiz Adyr roxo, isso que importa".
No dia 23.04.2020 VAL fala com o PREFEITO sobre algumas estradas que ainda
precisam de reparos, e ressalta que "tem que faze, corre atrás agora", pois se aproxima
o pleito eleitoral.
No dia 08.05.2020, VAL GUIMARÃES pede ao PREFEITO carga de pedras para

Num. 44568963 - Pág. 50
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
entregar no estabelecimento comercial uma denominado GABI LANCHES, e garante o
apoio político dos beneciários.
No dia 14.05.2020 VAL pede para fazer novo reparo na estrada do Pontilhão, e é
autorizado pelo PREFEITO.
No dia 20.05.2020 VAL pede ao PREFEITO que mande mais pedras, pois ainda
possuem um bom trecho para empedrar, ressaltando "temo que se virá, senão tá feia a
coisa".
No dia 02.06.2020 mais uma vez VAL GUIMARÃES cobra do PREFEITO o envio de
pedras com a carreta da prefeitura para o estoque na entrada do Pontilhão.
Em 08.06.2020 VAL pede para o PREFEITO mandar algumas manilhas para Orlando
(sobrenome incompreensível), armando que ele já havia falado diretamente com o
PREFEITO meses atrás e acredita que o PREFEITO tenha esquecido. Em seguida LUIZ
ADYR autoriza entrega das manilhas e fala para VAL mostrar para o encarregado
FLÁVIO MACUCO onde é para fazer os bueiros.
No dia 09.06.2020 VAL pede para o PREFEITO autorizar o envio de duas cargas de
pedra para Euclides Guimarães, para uso em sua propriedade particular na beira da
rodovia 476 próximo ao restaurante Dallas. Na conversa VAL relata que já pediu para o
encarregado Flávio Macuco, mas este não levou as pedras, e ressalta que o beneciário é
apoiador político de VAL e do PREFEITO.
Em 04.08.2020 o PREFEITO pergunta a VAL se terminaram a estrada do pai dele (VAL),
e este responde que falta pedra, e insiste na necessidade de mandar pedra porque foi
prometido para o povo.
No dia 27.08.2020 VAL GUIMARÃES fala ao PREFEITO sobre alguns serviços que ainda
precisa concluir.
Em 29.08.2020 LUIZ ADYR entra em contato com VAL e pede que ele o acompanhe
para "dar uma olhada nas estradas de Fluviópolis e Mandori".
No dia 31.08.2020 VAL GUIMARÃES pede ao PREFEITO para mandar umas cargas de
pedra no estoque do Passo do Meio, para que os moradores utilizem para ns
particulares, ressaltando que é bom fazer isso nesta época, supostamente por estar
próximo o pleito eleitoral. Na mesma ocasião, VAL envia ao PREFEITO mensagens de
áudio encaminhadas pela pessoa denominada "NUNHO", morador da Colônia Vepa. Nos
áudios NUNHO fala sobre a condição da estrada rural, e em razão disso VAL pede para
que o PREFEITO mande cindo cargas de pedra no dia seguinte para arrumar referida
estrada, pontuando que NUNHO "gava nois na rádio".
No dia 03.09.2020 VAL pede mais uma vez o PREFEITO para fazer a estrada da Colônia
Vepa, e diz que estão "forte" naquela região. Em resposta, PREFEITO conrma que VAL
foi beneciado com a "máquina pública", não apenas no ano eleitoral, pois ao longo de
três anos teve à sua disposição o maquinário da prefeitura para manutenção das
estradas. VAL reitera que naquela região todos votam em LUIZ ADYR e falou que
precisam terminar a estrada, enviando novo áudio de NUNHO. VAL insiste que devem
arrumar a estrada o quanto antes, e o PREFEITO concorda, então VAL arremata dizendo
mais uma vez que lá são todos LUIZ ADYR.
Por fim, no dia 23.09.2020, VAL comenta com o PREFEITO sobre outras estradas que

Num. 44568963 - Pág. 51
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
precisam ser feitas, e recebe sinal positivo.
Desse modo, é lícito concluir, com base no arcabouço probatório produzido, que Edival
tinha participação ativa no esquema ao intermediar os pedidos de particulares com a
Administração Pública Municipal.
Neste caso, revela-se adequada a aplicação da penalidade de inelegibilidade prevista no
artigo 22, inciso XIV da LC nº 64/90, eis que o investigado se valeu do cargo público para
realizar as doações de pedras e manilhas, com o manifesto intuito de beneficiar sua
candidatura e obter os votos dos eleitores, nos termos da fundamentação acerca do
abuso de poder político já lançada no item "b".
7. No que tange a Pedro Cesar de Albuquerque Farias (César Balão), Diretor do
Departamento de Logística de Máquinas e Equipamentos, responsável pelo "Pátio de
Cima", não candidato no pleito de 2024, o Juízo de origem entendeu:
Outro servidor e réu, PEDRO CESAR ALBUQUERQUE DE FARIAS, conhecido como
"César Balão" também atuou em desvio de função, já que ocupava o cargo de DIRETOR
DO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, que nos
termos do art. 1º, inc. III, alínea "b" da Lei Municipal 2.250/2013 não tem vinculação
alguma com a manutenção de estradas rurais. Aliás, o cargo é conhecido como "Chefe
do pátio" justamente porque diz respeito à manutenção de máquinas, veículos e outros
equipamentos da Prefeitura. O "Anexo III" da Lei Municipal 2.250/2013, ao tratar das
competências dos cargos comissionados, traz expressamente as funções de CÉSAR:
'9.3. Diretor de Logística de Máquinas e Equipamentos. Atribuições: definir a logística de
uso das máquinas e equipamentos para os serviços públicos municipais; orientar os
procedimentos de otimização de uso das máquinas e equipamentos a serviço do
município; assessorar na contratação e fiscalização de aquisições e serviços de
máquinas e equipamentos; orientar a fiscalização dos serviços de manutenção das
máquinas e equipamentos da Prefeitura; gerir o plano de manutenção preventiva das
máquinas e equipamentos da Prefeitura'
No depoimento de Flávio Lepinski Macuco (já transcrito acima) vê-se que este servidor
ocupava o cargo de "encarregado das estradas" sendo um dos que atuavam na
manutenção das estradas rurais. Nessas condições e, de acordo com o organograma
administrativo da Lei municipal 2.250/2013, Flávio estaria diretamente subordinado a
José Bertolino como, aliás, tal Diretor deixou claro em seu depoimento, ao mencionar os
responsáveis de cada região rural. No entanto, Flávio declarou em juízo "QUE o César
do Pátio era seu superior e prestava contas a ele". Bertolino mencionou em seu
depoimento que César era o Diretor do "Pátio de Cima" e que os pedidos eram feitos em
tal setor, embora as manilhas saíssem do "Pátio de baixo", de modo que César
controlava a saída e preenchia as "fichas" de requisição. Da mesma forma, Rafael da
Cunha declarou "QUE recebia ordem direta ou do César, que era Diretor do Pátio" e
"QUE a função do César era de logística, por exemplo, quando furava o pneu de uma
máquina o encarregado lhe avisava e ele operacionalizava o conserto, providenciava
mudança na alimentação da quantidade de refeição para os funcionários; QUE César era
um porta-voz para resolver os problemas das equipes de manutenção das estradas".
Se a função de César, legalmente, era relacionada à logística, não se verifica razão clara
para que este estivesse envolvido no atendimento de demandas de munícipes pela
manutenção de estradas rurais. A própria "liberação" das manilhas requisitadas - sendo

Num. 44568963 - Pág. 52
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
que a maioria das requisições apreendidas eram assinadas justamente por César - é
função que, a princípio, não lhe competia. Nada obstante, o réu assinava praticamente
todas as requisições deste material, conforme se pode conferir facilmente nos arquivos
"Requisição de Manilhas e Materiais 2019" e "Requisição de Manilhas e Materiais 2020",
digitalizados na pasta "AIJE\06. Apenso nº 4 - Documentos Apreendidos na Busca e
Apreensão realizada na data de 25.09.2020, junto ao Pátio de Máquinas". Tais materiais,
conforme mencionado, nem mesmo ficavam no mesmo setor de César para que se
alegue eventual conveniência na conferência. Ocorre que além disso, observa-se grande
atuação de César no atendimento de pedidos de munícipes e, de acordo com os próprios
"subordinados", observa-se que na prática ele determinava aos "encarregados" das
regiões rurais como e onde deveriam atuar, embora tal função fosse legalmente de José
Bertolino.
O investigado comandava o esquema de doação de pedras e manilhas "de cima",
recebendo os pedidos dos demais investigados para dar o encaminhamento devido.
Inclusive, foi deslocado do seu setor formal de Diretor do Departamento de Logística de
Maquinas e Equipamentos, para atuar no controle do atendimento de demandas de
munícipes pela manutenção de estradas rurais. Isso pode ser confirmado pelas fichas de
requisição de manilhas, já que em praticamente todas elas, consta a assinatura do ora
investigado.
Ainda, Francisco Ricardo Kuczera e Rui de Paula e Silva afirmaram que requereram ao
investigado cargas de pedras, sendo o pleito atendido posteriormente.
Evidente que o investigado contribuiu para a pratica do ilícito, revelando-se adequada a
aplicação da penalidade de inelegibilidade prevista no artigo 22, inciso XIV da LC nº
64/90, nos termos da fundamentação acerca do abuso de poder político já lançada no
item "b".
8. Por sua vez, Jorge Wallace Manfroni é servidor público estadual - professor de ensino
médio, exerceu o cargo de Secretário Municipal de Educação (de 30/01/2017 a
13/01/2020) e candidato eleito a vereador nas eleições de 2020.
O Juízo a quo considerou que o investigado tinha contato próximo com as atividades,
exercendo inclusive fiscalização direta nos locais onde aconteciam as obras, entendendo
ser adequada a aplicação das penas do artigo 22, inciso XIV da LC nº 64/90, eis que,
como visto, teria se valido do esquema para se lançar na disputa eleitoral como o
responsável pelos serviços que eram prestados. Neste aspecto, constou na sentença:
A conversa com o réu Pedro César revela nítido caráter eleitoral, já que se combina
inclusive o apoio e a realização de pedidos de votos "por todo o município", bem como
aponta que havia interferência de Jorge no atendimento de pedidos dos cidadãos.
A prova contida nos autos revela, portanto, que JORGE MANFRONI tinha plena intenção
eleitoral e que foi evidentemente favorecido perante a Administração municipal em razão
de sua proximidade política e da confiança de que gozava com o réu Luiz Adyr,
utilizando-se desta sua influência para diretamente falar com servidores e indicar e
determinar a realização de obras.
A sentença considerou como prova do abuso de poder político as conversas extraídas do

Num. 44568963 - Pág. 53
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
celular apreendido de Luiz Adyr Gonçalves Pereira (apenso nº 7 - relatório de análise do
celular 01). Veja-se:

Num. 44568963 - Pág. 54
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03

Num. 44568963 - Pág. 55
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03

Num. 44568963 - Pág. 56
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03

Num. 44568963 - Pág. 57
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03

Num. 44568963 - Pág. 58
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03

Num. 44568963 - Pág. 59
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03

Num. 44568963 - Pág. 60
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03

Num. 44568963 - Pág. 61
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03

Num. 44568963 - Pág. 62
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03

Num. 44568963 - Pág. 63
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03

Das conversas acima e demais provas dos autos apenas é possível concluir que o
investigado poderia ter intermediado algum contato dos munícipes com o prefeito, mas
não há demonstração inconteste da sua participação direta no esquema de fornecimento
de pedras e manilhas, com o objetivo de retorno eleitoral.
Com efeito, as sanções do inciso XIV do artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90 e as
decorrentes da infração do artigo 73, §10, da Lei nº 9.0504/97, são graves e ensejam
punições severas, razão pela qual se exige prova segura da autoria e da materialidade da
infração.
Do meu ponto de vista, não há quaisquer provas que confirmem a efetiva entrega de bens
ou realização de obras a pedido do investigado, tampouco há evidências de que os
utilizou para se promover eleitoralmente.
Desse modo, merece reforma a sentença, para afastar a condenação de Jorge Wallace

Num. 44568963 - Pág. 64
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
Manfroni por abuso de poder político, bem como afastar a penalidade de inelegibilidade.
9. Quanto a Hilario Gordya Stanski (Tito Stanski), aliado político do prefeito e candidato
não eleito a vereador nas eleições de 2020, a inicial esclarece que "é morador e liderança
comunitária da localidade de Água Branca, relevante "colégio eleitoral" do município e
reduto eleitoral do Vice-Prefeito JOSÉ STUSKI, sendo que o Prefeito colocou à
disposição o "maquinário" da prefeitura para a realização de serviços de
manutenção de estrada e demais serviços de infraestrutura na Água Branca e
região, sendo o responsável pelo recebimento de demandas da população e pela
indicação dos serviços ao Prefeito, que visando a promoção pessoal e política de
ambos, prontamente atendia, inclusive no tocante à entrega de materiais e serviços
para particulares".
Para condenar Tito Stanski, o Juízo a quo considerou que ele tinha contato próximo com
as atividades, exercendo inclusive fiscalização direta nos locais onde aconteciam as
obras, entendendo ser adequada a aplicação das penas do artigo 22, inciso XIV da LC nº
64/90, eis que, como visto, teria se valido do esquema para se lançar na disputa eleitoral
como sendo o responsável pelos serviços que eram prestados, com gravidade suficiente
para comprometer a disputa no pleito.
Neste aspecto, constou na sentença:
O Ministério Público imputou ao réu a conduta vedada em razão do fornecimento de
manilhas à testemunha Sandro Voigt. Este, ouvido em juízo, efetivamente confirmou que
o acesso seria de sua responsabilidade e que recebeu as manilhas em proveito
exclusivo, no ano eleitoral.
Entretanto, a testemunha afirma ter efetuado o pedido diretamente ao encarregado
Bertolino, não tendo qualquer relação com Tito Stanski e, neste aspecto, a única
prova contida nos autos é a troca de mensagens entre Tito e Luiz Adyr,
recomendando mandar 5 (cinco) a Sandro porque este trabalhava numa empresa e
assim, visitaria muita gente e, posteriormente, agradecendo a entrega.
Ocorre que no depoimento do motorista VILSON JACO MALLMANN, o informante
confirmou que efetuou a entrega a Sandro a pedido de Bertolino, instaurando
dúvida razoável a respeito de quem efetivamente realizou o atendimento do pedido.
O réu TITO STASNKI não era servidor público e sua responsabilização somente
poderia se dar na condição de beneficiário da conduta vedada em questão o que,
conforme se verifica do depoimento de Sandro, não ocorreu.
Nota-se que a sentença considerou como prova das acusações veiculadas pelo Ministério
Público as conversas extraídas do celular apreendido de Luiz Adyr Gonçalves Pereira
(apenso nº 7 - relatório de análise do celular 01), travadas entre o prefeito e o ora
investigado. Observem-se:

Num. 44568963 - Pág. 65
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03

Num. 44568963 - Pág. 66
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03

Num. 44568963 - Pág. 67
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03

Num. 44568963 - Pág. 68
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03

As mensagens acima apenas fazem prova de que houve uma conversa entre o ora
investigado e o prefeito Luiz Adyr para a realização de obras e serviços na região de Água
Branca com o objetivo de se autopromoverem e de angariarem votos para o pleito
vindouro.
No entanto, não há quaisquer provas que confirmem a efetiva realização dessas obras e
serviços na região de Água Branca ou mesmo de que tenha havido, de fato, o uso do
"maquinário" da prefeitura pelo investigado. Também não há prova robusta de que o ora
investigado tenha concorrido ou se beneficiado com o fornecimento de pedras ou
manilhas com desvio de finalidade.
Inclusive, o depoimento de Vilson Jaco Mallmann deixa claro que o ora investigado não
dispunha de autoridade para fazer solicitações diretas a servidores da prefeitura,

Num. 44568963 - Pág. 69
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
obviamente porque não ocupava qualquer cargo público. Segue trecho do depoimento:
"QUE é operador de máquinas da prefeitura municipal de São Mateus do Sul; QUE
trabalha com as máquinas e com o caminhão munck; QUE possui um chefe imediato que
distribui os serviços a serem realizados; QUE na época dos fatos os chefes imediatos
eram Jose Bertolino, Flavio Macuco e Rafael da Cunha; QUE sempre recebeu e
cumpriu ordens do chefe imediato; [...] QUE em nenhum momento ficou a
disposição do viceprefeito Stuski para realização de serviços; QUE somente
recebia ordens dos chefes imediatos já mencionados; QUE Stuski nunca indicou
serviços a serem realizados; QUE Tito Stanski já lhe pediu a realização de alguns
serviços na localidade de Água Branca, mas que indicou que Tito procurasse seu
chefe imediato para verificar a possibilidade de fazer ou não o serviço; QUE o
prefeito Luiz Adyr visitava o pátio de máquinas rotineiramente; QUE o prefeito
nunca lhe passou serviços; QUE não tem conhecimento de como funcionava a
distribuição de serviços para os chefes imediatos, nem da autonomia que lhes era
conferida; QUE não participava e nem tinha conhecimento da realização de
reuniões com os chefes imediatos; [...] QUE a respeito da requisição de manilhas
apresentada (página 67), mencionou que dificilmente fazia anotações nas requisições;
QUE quem fazia as anotações era a estagiária do pátio; QUE as vezes Cesar ou os
outros chefes imediatos lhe entregavam as requisições de manilhas; QUE com a
requisição se dirigia ao pátio de manilhas e carregava o caminhão munck; QUE a
estagiária possuía um controle no computador onde anotava as requisições; QUE
informava somente a localidade onde seriam entregues as manilhas [...] QUE trabalha
desde 2003 na prefeitura; QUE não recebeu nem presenciou pedidos para utilizar os
maquinários com intuito de angariar votos; QUE nunca pediu votos; [...] QUE a respeito
da requisição de manilhas apresentada (página 70), são nove manilhas de 60
centímetros para o Faxinal dos Elias, na Casa do Hélio Cordeiro como referência; QUE a
casa é um ponto de referência para descarregar as manilhas, por conta de haver locais
onde o caminhão não consegue entrar; QUE, quando perguntado se conseguia
identificar quem pediu as manilhas, estava escrito prefeito, mas não sabe dizer
quem escreveu; QUE se recorda de ter carregado as manilhas da requisição
apresentada; QUE normalmente era escrito o motivo como manutenção de bueiros, mas
que ali não havia nada escrito; QUE não lembra a data e nem onde deixou as manilhas;
QUE não fez acessos de BR ou rodovias para entradas de propriedades, pois é de
competência do DER; QUE foram fornecidas manilhas na localidade da Divisa para
fazer acesso da rodovia a uma propriedade; QUE entregou as manilhas lá por que
Cesar tinha um protocolo; QUE entregou as manilhas para Sandro Voigt nas Três
Marias a pedido de Bertolino; [...] QUE deixou as manilhas no cemitério de São Miguel
da Roseira e que a pessoa as tirou de lá e colocou na valeta para fazer um acesso de
sua propriedade para a BR [...] QUE acredita que alguns desses serviços deveriam
ser feitos pelo DER ou DNIT; QUE não sabe dizer nada a respeito das entregas feitas
da mesma forma para estradas de roça no interior".
Com efeito, mesmo não ocupando cargo público, seria possível a responsabilização
eleitoral de Tito Stanski como beneficiário, uma vez que concorreu ao cargo de vereador.
No entanto, a prova da participação no abuso de poder político deve ser robusta e não
pode se basear em meros indícios da existência de conluio entre o prefeito e o
investigado, no entanto não há qualquer prova nesse sentido, documental ou testemunhal.
A sentença discorre sobre essa questão, especificamente acerca da acusação de conduta
vedada:
Entretanto, a testemunha afirma ter efetuado o pedido diretamente ao encarregado

Num. 44568963 - Pág. 70
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
Bertolino, não tendo qualquer relação com Tito Stanski e, neste aspecto, a única prova
contida nos autos é a troca de mensagens entre Tito e Luiz Adyr, recomendando
mandar 5 (cinco) a Sandro porque este trabalhava numa empresa e assim, visitaria
muita gente e, posteriormente, agradecendo a entrega.
Ocorre que no depoimento do motorista VILSON JACO MALLMANN, o informante
confirmou que efetuou a entrega a Sandro a pedido de Bertolino, instaurando
dúvida razoável a respeito de quem efetivamente realizou o atendimento do pedido.
O réu TITO STASNKI não era servidor público e sua responsabilização somente poderia
se dar na condição de beneficiário da conduta vedada em questão o que, conforme se
verifica do depoimento de Sandro, não ocorreu.
Desse modo, merece reforma a sentença, para afastar a condenação de Hilario Gordya
Stanski (Tito Stanski) por abuso de poder político, bem como afastar a penalidade de
inelegibilidade.
e) Conclusão
Após a análise minuciosa do caso concreto e de todas as suas particularidades, restou
evidente a significativa vantagem obtida pelos pelos investigados Luiz Adyr Gonçalves
Pereira, José Marciniak Stuski, Pedro Cesar de Albuquerque, Ademar Przywitowski, José
Denilson Nizer Volochen, Jackson Felipe Silva Machado de Lima e Edival Ferreira
Guimarães por meio de sua atuação direta e pessoal na entrega, ou intermediação de
entrega, de bens públicos, em prejuízo dos demais concorrentes.
Tal conduta comprometeu a igualdade de oportunidades entre os participantes,
configurando abuso de poder político, com gravidade suficiente para ensejar a aplicação
das sanções previstas no ordenamento jurídico.
Destaca-se que o fornecimento de bens e serviços em um município com forte atividade
rural, que depende da atuação da prefeitura para manutenção de estradas vicinais e
infraestrutura básica, amplia significativamente o impacto eleitoral da conduta, uma vez
que atinge núcleos familiares e comunidades inteiras, cujo voto é altamente influenciado
pela gratidão e pela percepção de benefício concreto, o que desequilibra a paridade entre
os candidatos, devendo a prática ser coibida por esta Justiça Eleitoral.
Há que se concluir, assim, pela prática de abuso de poder político pelos investigados Luiz
Adyr Gonçalves Pereira, José Marciniak Stuski, Pedro Cesar de Albuquerque, Ademar
Przywitowski, José Denilson Nizer Volochen, Jackson Felipe Silva Machado de Lima e
Edival Ferreira Guimarães, impondo-lhes a sanção de inelegibilidade, nos termos do art.
22, inciso XIV, da Lei Complementar n. 64/90.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso dos investigados, a fim de afastar apenas a condenação por abuso de poder

Num. 44568963 - Pág. 71
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:10
https://pje1g-pe.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422130935000000043509476
Número do documento: 25062422130935000000043509476
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:08:03
político de Hilario Gordya Stanski e de Jorge Wallace Manfroni.
À Secretaria Judiciária, para que proceda à inserção na nuvem dos elementos contidos no
HD externo apresentado pelo Ministério Público Eleitoral, disponibilizando o respectivo link
de acesso por meio de certidão a ser juntada aos autos.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600487-31.2020.6.16.0012 - São Mateus do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA - RECORRENTES: LUIZ ADYR GONCALVES PEREIRA, JOSE MARCINIAK STUSKI,
ADEMAR PRZYWITOWSKI, JOSE DENILSON NIZER VOLOCHEN, JACKSON FELIPE SILVA
MACHADO DE LIMA, EDIVAL FERREIRA GUIMARAES, HILARIO GORDYA STANSKI, JORGE
WALLACE MANFRONI - Advogados dos RECORRENTES: ANA CLARA DA COSTA SANTOS -
DF64788, MARINA MORAIS ALVES - DF62436, JANAINA DA SILVA LEME DOS SANTOS -
DF54805, MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF24694, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A,
DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A -
RECORRENTE: PEDRO CESAR ALBUQUERQUE DE FARIAS - Advogados do RECORRENTE: ANA
CLARA DA COSTA SANTOS - DF64788, MARINA MORAIS ALVES - DF62436, JANAINA DA
SILVA LEME DOS SANTOS - DF54805, MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF24694, WAGNER SIBEN
DE SOUZA WOLFF - PR78369, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, DYLLIARDI ALESSI -
PR55617-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA
COLETTI - PR81995-A - RECORRIDOS: OS MESMOS
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz
Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores
eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.06.2025